Tribunal: CARF
Processo: 17227.721086/2022-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TERCEIROS. PREPOSTO. ATO ILÍCITO.
Os diretores, gerentes ou representantes, mandatários, prepostos e empregados da pessoa jurídica respondem pessoalmente, de forma solidária com a Contribuinte, pelos créditos tributários correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.721086/2022-70
ACÓRDÃO
1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIO DE MADEIRA SERRANA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2018, 2019, 2020
SIMULAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO.
A simulação, por sua natureza, visa a ocultar o ato dissimulado por meio de
outro, aparentemente lícito e legítimo. Neste contexto, a prova não se dá
por ateste positivo documental, mas por construção fundada em indícios e
circunstâncias.
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova incumbe ao contribuinte que, em sua defesa, alegar fato
impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão tributária. Ausentes
provas que infirmem os fatos apontados pela fiscalização, o lançamento
deve prevalecer.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE TERCEIROS. PREPOSTO. ATO ILÍCITO.
Os diretores, gerentes ou representantes, mandatários, prepostos e
empregados da pessoa jurídica respondem pessoalmente, de forma
solidária com a Contribuinte, pelos créditos tributários correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 30681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
2
Acordam os membros do colegiado, por, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário da Contribuinte e do Responsável Solidário, o Sr. Vander Luís Racanelli;
vencidos os conselheiros Daniel Ribeiro Silva e Andressa Paula Senna Lísias que davam provimento
ao recurso tão somente em relação à exigência da multa isolada sobre estimativas; por
unanimidade de votos, não conhecer do recurso apresentado por Marco Aurélio Pozzatti.

Sala de Sessões, em 18 de novembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Recurso Voluntário apresentado pela interessada
Comércio de Madeira Serrana Ltda (fiscalizada) e as pessoas físicas de Vander Luís Racanelli
(contador da fiscalizada) e de Marco Aurélio Pozzatti (sócio da fiscalizada), na condição de
Responsáveis Solidários, nos termos do art.135 do CTN, em face da decisão de primeira instância
ter mantido em parte o crédito tributário lançado:

Da autuação
Em face do extenso Termo de Verificação Fiscal, contendo citações e cópias de
diversos documentos, intimações e planilhas, por força até de várias empresas envolvidas tidas
como prestadoras de serviços fictícios à fiscalizada, a seguir reproduzo algumas conclusões fiscais
Fl. 30682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
3
extraídas do referido Termo, no sentido de permitir uma adequada e rápida compreensão da
autuação perpetrada junto à Interessada.

4 – DA ANÁLISE DAS DESPESAS E CUSTOS CONTABILIZADOS NAS CONTAS
CONTÁBEIS no 531026000052176 e no 441025000042175 NOS ANOS
CALENDÁRIO 2018, 2019 e 2020.
A Madeira Serrana quando questionada, por meio dos termos de intimação 08 e
10, a apresentar o efetivo pagamento dos fornecedores listados no item 2.5 deste
Termo de Verificação Fiscal (TVF), não entregou nenhum documento hábil e
idôneo individualizando estes pagamentos, logo, os valores contabilizados como
pagos a estes fornecedores não se enquadram como despesas necessárias,
conforme art. 316 e 312 c/c inciso II do art. 316 do Decreto 9580/2018.
Os exames realizados demonstram que o contribuinte contabilizou despesas não
comprovadas, as quais foram deduzidas do lucro oferecido à tributação, já que a
empresa é optante pelo lucro real. O art. 311 do Decreto 9580/2018 (RIR/2018)
estabelece as condições para que as despesas operacionais sejam dedutíveis,
entendendo como necessárias aquelas pagas ou incorridas para a realização das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa. Tais despesas devem
estar devidamente suportadas por documentos hábeis e idôneos para
comprovarem a sua natureza, a identidade do beneficiário, a quantidade, o valor
da operação, etc. Consoante Acórdão no 01-05.499, de 2007, para a dedução da
Fl. 30683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
4
despesa na apuração do lucro real é necessário que haja elementos convincentes
da efetividade da operação, mormente no caso de prestação de serviços. Para que
as despesas sejam dedutíveis não basta comprovar que foram contratadas,
assumidas e pagas, sendo indispensável comprovar que os dispêndios
correspondem a bens ou serviços efetivamente recebidos e que os mesmos sejam
necessários, normais e usuais na atividade da empresa.
[...]
Consoante análise exposta no item 2.5 deste Termo de Verificação Fiscal, a
empresa Madeira Serrana contabilizou despesas referentes aos fornecedores
Servimix, Servicenter, Style, Sol Poente, Multiplac, Active, Opportune, Valessa
Eireli, Costa Assessoria, Personalizar, VH Assessoria e Vipcol que não tiveram as
operações correspondentes comprovadas. Assim, devemos proceder a glosa
dessas despesas registradas, e, por conseguinte, adicioná-las ao lucro líquido para
determinação das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Consoante apurado no item 2.5 deste TVF, o contribuinte deduziu
indevidamente da receita bruta dos anos-calendário 2018, 2019 e 2020 os
valores contabilizados na conta contábil no 531026000052176 e a conta
contábil no 441025000042175. A seguir, consolidamos os valores
indevidamente deduzidos demonstrados no item 2.5 do presente termo:

No referido Termo Fiscal consta, ainda, outra planilha contendo glosa de despesas
apenas por falta de comprovação do seu pagamento, sem natureza dolosa:
4.1 – DA ANÁLISE DAS DESPESAS NÃO COMPROVADAS – OUTROS
FORNECEDORES
Além das despesas relativas à fraude estruturada analisada neste Relatório, e
objeto das infrações do item 5, a fiscalizada não comprovou o efetivo pagamento
de outras despesas e/ou custos contabilizados nas contas 410148000040048,
533501340052475, 531026000052176, 532506000052256, 533501310052460,
532515000052265, 420102000041002 e 533501510052509.
[...]
Fl. 30684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
5

[...]
O presente Termo de Verificação Fiscal aborda exclusivamente os fatos apurados
em relação ao ano-calendário 2018, 2019 e 2020, mais precisamente das
seguintes infrações:
• IRPJ – Infração: Despesas Não Comprovadas;
• IRPJ – Infração: Falta de Recolhimento do IRPJ Sobre a Base de Cálculo Estimada;
• CSLL – Infração: Custos/Despesas Operacionais/Encargos Não Comprovados;
• CLL – infração: Falta de Recolhimento da Contribuição Sobre a Base Estimada;
• IRRF – Infração: Sobre Pagamentos Sem Causa ou de Operações Não
Comprovadas;
•PIS – Infração: Créditos Descontados indevidamente na Apuração da
Contribuição;
•COFINS – Infração: Créditos Descontados indevidamente na Apuração da
Contribuição;
• Multa: Apresentação da Escrituração Contábil (ECF) com Informações Inexatas,
Incorretas ou omitidas;
• Multa: Apresentação da Escrituração Contábil (ECD) com Informações Inexatas,
Incorretas ou omitidas;
• Multa: Apresentação da EFD-Contribuições com Informações Inexatas,
Incorretas ou omitidas.
A auditoria dos anos calendário de 2018, 2019 e 2020, teve por base: Escrita
Contábil Fiscal – ECF, Notas Fiscais Eletrônicas – NFe fornecidas pela Prefeitura
Municipal de São Gonçalo; Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais –
DCTF -; Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – Dirf, Escrituração
Contábil e Fiscal (ECF) 2018, 2019 e 2020, Sped Contábil (ECD) 2018, 2019 e 2020,
EFD Contribuições anos 2018, 2019 e 2020, pesquisas nos sistemas informatizados
Fl. 30685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
6
da RFB e • declarações; documentos, manifestações e esclarecimentos fornecidos
pelo contribuinte.
Do Procedimento Fiscal
2.1 – DAS INTIMAÇÕES PARA A EMPRESA COMERCIO DE MADEIRA
SERRANA EIRELI, CNPJ no 03.777.027/0001-83.
2.2 - DAS INTIMAÇÕES PARA AS PREFEITURAS DILIGENCIADAS MUNICÍPIO DE
COLATINA/ES
2.3 - DA INTIMAÇÃO E DA ANÁLISE DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE
DOMINNARE ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTÁBIL LTDA
2.4 – DA INTIMAÇÃO E ANÁLISE DA CONTADORA RENATA ANDREA GIRANDELLI
FORÇA (CPF: 007.732.767-50)
2.5 - DOS FORNECEDORES ANALISADOS
3 – RESUMO DA FRAUDE FISCAL APURADA
A seguir, consolidamos alguns fatos envolvendo a relação comercial entre a
empresa Madeira Serrana e o escritório contábil Dominnare, que demonstram a
responsabilidade de Vander pela contabilidade das diversas empresas analisadas
e o seu relacionamento comercial com a contadora Renata Andea Girandelli
Força:
- Após ser intimada, a Dominnare informa que não era a responsável técnica pela
contabilidade das empresas fornecedoras nos anos-calendário de 2018 a 2020.
Além disso, aponta Renata Andea Girandelli Força, CPF 007.732.767-50, como a
responsável técnica pela contabilidade dessas empresas no período fiscalizado
(Item 2.3 deste TVF); - Em resposta a intimação encaminhada por esta
fiscalização, Renata informa que é sócia administradora das empresas Servimix e
Style. Sendo que ela não aparece no quadro societário da empresa Servimix;
- A contadora Renata não comprova por meio de documentos hábeis e idôneos a
efetiva prestação dos serviços de contabilidade e assessoria para as empresas
analisadas, uma vez que não apresenta cópia dos contratos firmados entre as
partes e não apresenta documentos que comprovam o efetivo recebimento pela
prestação destes serviços (Item 2.4 deste TVF);
- Renata é qualificada como contadora das empresas Servicenter, Personalizar,
Style e Vipcol, conforme pesquisa realizada nos sistemas informatizados da RFB.
No entanto, como demonstrado nos itens 2.1 a 2.5 deste TVF, Vander Luis
Racanelli, utilizando-se da estruturada Dominnare, foi o real responsável técnico
contábil que prestou o serviço para as empresas citadas.
- Em diligência realizada nos endereços cadastrados nos sistemas informatizados
da RFB, foi apurado que as empresas que tiveram despesas contabilizadas pela
empresa Madeira Serrana no período fiscalizado NÃO se localizavam nos
Fl. 30686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
7
endereços cadastrados nos sistemas internos da Receita Federal (Item 2.5 deste
TVF);
- O responsável pela ciência no domicílio tributário eletrônico (DTE) no sistema
e-processo da empresa Comércio Serrana é o sócio do escritório Dominnare,
Vander Luis Racanelli;
- Diversas NFe de serviços emitidas pelas empresas fornecedoras apresentam a
extensão de endereço de e-mail @dominnare.com.br, assim indicando os
responsáveis pela transmissão destes documentos (item 2.2 deste TVF);
- Conforme demonstrado no item 2.3 deste TVF, os endereços de e-mail com
extensão @dominnare.com.br pertencem ao escritório contábil Dominnare;
- O número de telefone cadastrado em diversas Nfe de serviços transmitidas
pelas empresas fornecedoras é (27) 3721-5412. Conforme exposto anteiormente,
este número pertence ao escritório contábil Dominnare em Colatina (Item 2.2
deste TVF);
- Apuramos que Vander Luís Racanelli, CPF 816.779.367-20, utilizando-se da
estrutura da Dominnare, foi o responsável pela transmissão da ECD, ECF e EFD
Contribuição e a DCTF da empresa sob fiscalização nos anos-calendário de 2018,
2019 e 2020. Nestes documentos, Vander informa como endereço eletrônicos de
contato,
os
seguintes
e-mails:
deptofiscal@Dominnare.com.br
e
contabilidade4@Dominnare.com.br (Item 2.3 deste TVF);
- Conforme apurado, Vander Luis Racannelli é qualificado como responsável,
procurador OU responsável pelo preenchimento das declarações contábeis e
fiscais da empresa Madeira Serrana; (Item 2.3 deste TVF);
- Vander Luís Racanelli transmitiu algumas declarações fiscais de diversas
empresas que possuem despesas fictícias indevidamente contabilizadas pela
Madeira Serrana (Item 2.5 deste TVF);
- Vander Luís Racanelli está cadastrado nos sistemas informatizados da RFB como
contador de diversas pessoas jurídicas que possuem despesas indevidamente
contabilizadas pela Madeira Serrana (Item 2.5 deste TVF);
- As empresas Multiplac, Opportune, Personalizar, Servicenter, Servimix, Sol
Poente, Valessa Eireli, VH Assessoria e Vipcol, que emitiram as notas fiscais de
serviços que suportaram as despesas fictícias contabilizadas pela madeira
Serrana, outorgaram procurações eletrônicas em nome de Vander Luís Racanelli
para que ele as representasse. Salta aos olhos a vinculação entre as empresas
noteiras e o escritório Dominnare. Ante a todo o exposto não resta dúvidas da
vinculação entre as empresas noteiras e o Sr. Vander (com a utilização da
estrutura da Dominnare). A outorga das procurações eletrônicas é mais um fato
que converge no mesmo sentido das demais provas levantadas no curso deste
procedimento fiscal;
Fl. 30687
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
8
- Com base nas evidências e provas colhidas, apuramos que Vander Luis Racanelli
atuou diretamente na contabilização, pela Comércio Serrana, de despesas
referentes aos serviços fictícios gerados pelas empresas noteiras descritas no
item 2.5 deste TVF, uma vez que Vander atuava SIMULTANEAMENTE como
contador de fato das citadas noteiras e da empresa sob fiscalização;
- Em especial, chamamos a atenção para o fato da empresa Madeira Serrana ter
contabilizado despesas decorrentes de serviços fictícios originados da empresa
V.H. Assessoria. Esta empresa noteira encontrava-se com o seu CNPJ BAIXADO
desde o ano calendário de 2016 (Item 2.5 deste TVF). Vander possuía TOTAL
conhecimento de que a V.H. ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVICOS EIRELI
encontrava-se com o seu cadastro BAIXADO, pois, conforme informação obtida
nos sistemas informatizados da RFB, ele é o contador da VH Assessoria (Item 2.5
deste TVF);
- Com base nas evidências e provas colhidas, apuramos que Vander Luis Racanelli
atuou diretamente na contabilização, pela Comércio Serrana, de despesas
referentes aos serviços fictícios gerados pela VH Assessoria, uma vez que Vander
atuava SIMULTANEAMENTE como contador da empresa VH Assessoria e da
empresa sob fiscalização. Por atuar como contador das duas empresas, Vander
possuía TOTAL conhecimento de que a Madeira Serrana NÃO poderia contabilizar
despesas geradas pela VH Assessoria, pois os documentos emitidos por esta, que
está com o seu CNPJ baixado, são considerados INIDÔNEOS, conforme preceitua
o art. 48 da IN RFB no 1.863, de 27 de setembro de 2018;
- Os sócios das empresas Opoportune, Active, Multiplac, Servimix, Servicenter e
Personalizar apresentam fortes indícios de estarem atuando como interpostas
pessoas (laranjas).
- Foi anexado ao processo 17227.721087/2022-14 o Relatório Fiscal da Prefeitura
Municipal de Colatina encaminhado ao GAECO/MPES em março de 2020 (processo
no 2020.0007.4545-98). Chamamos atenção para o fato do Relatório Fiscal da
Prefeitura Municipal de Colatina corroborar o entendimento desta fiscalização dos
fatos apurados por meio do procedimento fiscal 07.1.02.00-2021-00415-5. Como
neste Termo de Verificação Fiscal, o Relatório da Prefeitura de Colatina aponta
para a existência de um esquema fraudulento de emissão de notas fiscais
fictícias e omissão de receita que envolve 3 (três) atores centrais: um escritório de
contabilidade (Dominnare – sócio Vander Luís Racanelli), prestadores de serviços e
tomadores de serviços.
Estas evidências contradizem as informações apresentadas pela Dominnare de
que ela não prestava assessoria técnica contábil para a empresa Madeira Serrana
e demais empresas analisadas no item 2.5 deste TVF.
Logo, conclui-se por meio dos fatos e evidências apuradas que a Dominnare, por
intermédio do seu sócio, Vander Luis Rannelli, participou diretamente na
contabilização pela Madeira Serrana de despesas fictícias geradas pelas empresas
noteiras descritas no item 2.5.
Fl. 30688
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
9
[...]
5 – DA MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE IR e CSLL SOBRE
BASES DE CÁLCULO ESTIMADAS
[...]
6 – DOS PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO
Analisando as contas contábil no 110105020011016 e 110105080011022 dos anos
calendário 2018, 2019 e 2020, apuramos que o contribuinte contabilizou
indevidamente despesas das empresas descritas no item 2.5 deste Termo de
Verificação Fiscal (TVF). O contribuinte e os respectivos sócios dos mencionados
fornecedores, quando questionados a comprovar a efetiva prestação do serviço e
apresentar
os
pagamentos
individualizados
destes,
não
apresentaram
documentos hábeis e idôneos que comprovassem os pagamentos referente aos
serviços e documentos que lastreassem a sua prestação.
Assim, como não foi comprovada a causa, tampouco o real beneficiário dos
pagamentos contabilizados nas contas contábil no 110105020011016 e
110105080011022 para as empresas expostas no item 2.5 deste TVF, os valores ali
registrados serão objeto de lançamento do Imposto de Renda Retido na Fonte
previsto no art. 730 c/c o art. 316 do Decreto 9.580/18.
[...]
Conforme art. 61 e 62 da lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, os pagamentos a
beneficiário não identificados, de acordo com o acima disposto e reforçado pela
explicação daquilo que foi exposto no item 2.5 deste TVF, estão sujeitas à
tributação do IRRF à alíquota de 35%.
[...]
Os valores objeto de lançamento serão tabulados no Anexo I deste TVF.
7 – DA ANÁLISE DOS CRÉDITOS DO PIS/PASEP e DA COFINS (ANOS CALENDÁRIO
2018, 2019 e 2020)
[...]
7.1 – DA ANÁLISE DOS CRÉDITOS DO PIS/PASEP e DA CONFINS (ANOS CALENDÁRIO
2018, 2019 e 2020) – OUTROS FORNECEDORES.
[...]
8 - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
No curso do procedimento fiscal, apuramos que Vander Luis Racanelli, CPF
816.779.367-20, exerceu a função de contador da empresa Madeira Serrana
durante os anos-calendário de 2018, 2019 e 2020, conforme exposto do item 2.1
até o item 2.5 deste TVF.
Consoante os fatos e evidências levantados, Vander Luis Racanelli, é qualificado
nas declarações contábeis e fiscais como responsável pelo preenchimento da
Fl. 30689
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
10
DCTF, qualificado na ECD como o contador/contabilista pelo termo de verificação
para fins de substituição da ECD e qualificado como como procurador / contador
das ECFs da empresa sob fiscalização. Somado a isso, a empresa fiscalizada
outorgou uma procuração eletrônica para Vander representá-la.
Somado a tais fatos e com base nas provas colhidas, apuramos que Vander Luis
Racanelli atuou diretamente na contabilização, pela Comércio Serrana, de
despesas referentes aos serviços fictícios gerados pela VH Assessoria, uma vez que
Vander atuava SIMULTANEAMENTE como contador da empresa VH Assessoria e
da empresa sob fiscalização. Por atuar como contador das duas empresas, Vander
possuía TOTAL conhecimento de que a Madeira Serrana NÃO poderia contabilizar
despesas geradas pela VH Assessoria, pois os documentos emitidos por esta, que
está com o seu CNPJ baixado, são considerados INEDÔNEOS, conforme preceitua o
art. 48 da IN RFB no 1.863, de 27 de setembro de 2018.
Além disso, por intermédio das evidências levantadas, apuramos que Vander Luis
Racanelli atuou diretamente na contabilização, pela Comércio Serrana, de
despesas referentes aos serviços fictícios gerados pelas empresas noteiras
descritas no item 2.5 deste TVF, uma vez que Vander atuava SIMULTANEAMENTE
como contador de fato das citadas noteiras e da empresa sob fiscalização.
Logo, por Vander exercer a função de contador da Madeira Serrana, ele se
enquadra na posição de preposto da mesma, conforme definição do art. 1.177 da
lei 10.406/2002 (Código Civil).
“Art. 1.177. Os assentos lançados nos livros ou fichas do preponente, por qualquer
dos prepostos encarregados de sua escrituração, produzem, salvo se houver
procedido de má-fé, os mesmos efeitos como se o fossem por aquele. (grifo nosso)
Parágrafo único. No exercício de suas funções, os prepostos são pessoalmente
responsáveis, perante os preponentes, pelos atos culposos; e, perante terceiros,
solidariamente com o preponente, pelos atos dolosos.” (grifo nosso)
Conforme o CTN, em seu artigo 135, inciso II, os mandatários, prepostos e
empregados também respondem pelos créditos tributários exigidos por conta de
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos. Nestas situações, a norma legal também os qualificou como
responsáveis solidários pelos créditos tributários que forem exigidos da pessoa
jurídica.
Além disso, o art. 39, § 1o, do Decreto-Lei no 5.844/1943, estabeleceu que os
profissionais responsáveis pela escrituração contábil também respondem, dentro
do âmbito de sua atuação e no que se referir à parte técnica, juntamente com os
contribuintes, pelas irregularidades de escrituração praticadas no sentido de
fraudar o Imposto sobre a Renda.
“Art. 39. Os balanços, demonstrações da conta de lucros e perdas, extratos,
discriminações contas ou lançamentos e quaisquer outros documentos de
Fl. 30690
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
11
contabilidade, deverão ser assinados por atuários, peritos-contadores, ou guarda-
livros legalmente registados, com indicação do número do respectivo registro.
§ 1o Esses profissionais, dentro do âmbito de sua atuação e no que se referir à
parte técnica, serão responsabilizados, juntamente com os contribuintes, por
qualquer falsidade dos documentos que assinarem e pelas irregularidades de
escrituração praticadas no sentido de fraudar o imposto de renda.”
[...]
Portanto, Vander é pessoalmente responsável pelos créditos correspondentes as
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos na qualidade de mandatário,
preposto ou empregado da pessoa jurídica de direito privado, contra esta,
consoante inciso II do art. 135 da lei 5.172 de 25 de outubro de 1966 (CTN).
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”
Além de Vander Luís Racanelli se enquadrar no que preceitua no inciso II do
art.135 do CTN, o sócio da empresa Comércio Serrana, Marco Aurélio Pozzatti,
CPF 110.681.447-93, por ter agido em conluio com aquele, haja vista ser o
representante da pessoa jurídica, conforme informação obtida nas DCTFs e no
cadastro CNPJ se enquadra como responsável tributário pelos tributos devidos
pela empresa sob fiscalização.
Conforme fatos apurados, Marcos Aurélio Pozzatti, na qualidade de sócio da
Madeira Serrana, praticou, em conluio com Vander Luís Racanelli, atos que
buscaram afastar a ocorrência do fato gerador dos tributos apurados nos anos-
calendário fiscalizados, quando contabilizou despesas fictícias geradas por
empresas noteiras controladas pelo escritório Dominnare.
Logo, Marco Aurélio Pozzatti, CPF 110.681.447-93, é pessoalmente responsável
pelos créditos correspondentes as obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos
na qualidade de diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, contra esta, consoante inciso III do art. 135 da lei 5.172 de 25 de
outubro de 1966 (CTN).
“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
Fl. 30691
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
12
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.”
9. DOS TRIBUTOS REFLEXOS
[...]
10 – DA MULTA QUALIFICADA E DA MULTA AGRAVADA
10.1 – DA MULTA AGRAVADA (Multa de 115,50%)
Os créditos tributários calculados por meio da base de cálculo apurada e
detalhada nos itens 4.1 e 7.1 deste Termo de Verificação Fiscal se enquadram nas
hipóteses de agravamento previstas no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Conforme explicado nos itens supramencionados, os referidos créditos tributários
foram objeto de lançamento, pois a fiscalizada não comprovou o efetivo
pagamento de outras despesas e/ou custos contabilizados nas contas
410148000040048, 533501340052475, 532506000052256, 533501310052460,
532515000052265, 420102000041002 e 533501510052509.
Apesar de regularmente intimada a comprovar os lançamentos por meio do
Termo de Intimação no 05 e Termo de Reintimação no 05 a fiscalizada não
apresentou qualquer documento relativo as despesas geradas pelos fornecedores
expostos naqueles itens.
Além dos valores das despesas e custos apurados, conforme explicado acima, os
créditos de PIS e COFINS gerados pelas empresas analisadas no item 7.1 foi objeto
de glosa, pois não foi comprovado a prestação dos serviços contratados e os
valores referentes as despesas pagas aos fornecedores analisados no item
mencionado.
Logo, por se enquadrar naquilo que dispõe o § 2° do art. 44 da Lei no 9.430/96,
será agravado a multa de ofício uma vez que o contribuinte fiscalizado deixou de
atender de forma injustificada, nos prazos marcados, a intimação no 05 e o Termo
de Intimação no 05 lavrados por esta fiscalização.
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
...
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
...
§ 2o Os percentuais de multa a que se referem o inciso I do caput e o § 1o deste
artigo serão aumentados de metade, nos casos de não atendimento pela sujeito
Fl. 30692
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
13
passivo, no prazo marcado, de intimação para: (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 2007)
I - prestar esclarecimentos;”
10.2 – DA MULTA QUALIFICADA (Multa de 225%)
No presente caso, o contribuinte contabilizou dolosamente valores pagos por
supostos serviços prestados que não foram efetivamente comprovados. Esta
fraude fiscal contou com a orientação do escritório contábil Dominnare Assessoria
Empresarial e Contábil Ltda, CNPJ 09.349.108/0001-69, que em conluio com a
contadora Renata Andea Girandelli Força, CPF 007.732.767-50, e um rol de
empresas prestadoras de serviços auxiliou a empresa Madeira Serrana a inflar as
despesas despendidas com o objetivo de reduzir os tributos a serem apurados nos
anos-calendário de 2018, 2019 e 2020.
De acordo com as provas e evidências apresentadas neste Termo de Verificação
Fiscal, a Dominnare, escritório que prestou efetivamente assessoria contábil para
a empresa Madeira Serrana nos anos-calendário de 2018, 2019 e 2020, transmitiu
as declarações contábeis e fiscais do contribuinte fiscalizado contabilizando
despesas por supostos serviços contratados que não foram efetivamente
comprovados.
Conforme documentos acostados nos autos, a empresa Madeira Serrana e a
Dominnare agiram em conjunto na execução da fraude, uma vez que os valores
contabilizados dolosamente como despesas incorridas foram originados de
supostos serviços prestados por empresas que tinham a Dominnare como a
responsável pela transmissão de suas notas fiscais.
Logo, por se enquadrar naquilo que está previsto no art. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964 c/c § 2o do art. 44 da Lei no 9.430/1996 a multa de ofício a ser
aplicada será qualificada e agravada.
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964:
“Art. 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar,
total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária
principal, ou a excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a
reduzir o montante do imposto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Fl. 30693
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
14
Art. 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72.”
11 – DA MULTA POR APRESENTAR FORA DO PRAZO À ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
FISCAL (ECF).
De acordo com a legislação em vigor, deverá ser aplicada multa pela no caso
apresentação da escrituração com incorreções ou omissões.
Os valores da base de cálculo dos anos-calendário de 2018, 2019 e 2020 foram
extraídos da tabela 13 disposta no item 3 do presente termo de verificação fiscal.
Para as infrações ocorridas até 13/12/2018, aplicam-se as multas estabelecidas
no art. 57 da MP no 2.158-35/2001.
“Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas
nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir
com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar
esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas:
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas,
incompletas ou omitidas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das
transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica
ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de
informação omitida, inexata ou incompleta; (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
b) 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), não inferior a R$ 50,00 (cinquenta
reais), do valor das transações comerciais ou das operações financeiras, próprias
da pessoa física ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário,
no caso de informação omitida, inexata ou incompleta.”

Para as infrações ocorridas a partir de 14/12/2018, data da publicação da IN RFB
no 1.856/2018, que alterou a redação do art. 11 da IN RFB no 1.774/2017, as
Fl. 30694
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
15
multas passaram a ser as previstas no artigo 12 da Lei no 8.218/1991, com a nova
redação dada pela Lei no 13.670/2018:
“Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a
imposição das seguintes penalidades:
...
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem ou prestarem
incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos arquivos;
e...”

12 – DA MULTA POR APRESENTAR FORA DO PRAZO À ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL
(ECD).
De acordo com a legislação em vigor, deverá ser aplicada multa pela no caso
apresentação da escrituração com incorreções ou omissões.
Fl. 30695
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
16
Os valores da base de cálculo dos anos-calendário de 2018, 2019 e 2020 foram
extraídos da tabela 13 disposta no item 3 do presente termo de verificação fiscal.
Para as infrações ocorridas até 13/12/2018, aplicam-se as multas estabelecidas
no art. 57 da MP no 2.158-35/2001.
“Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas
nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir
com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar
esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas:
...
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas,
incompletas ou omitidas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das
transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa jurídica
ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no caso de
informação omitida, inexata ou incompleta; (Incluída pela Lei no 12.873, de 2013)
b) 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), não inferior a R$ 50,00 (cinquenta
reais), do valor das transações comerciais ou das operações financeiras, próprias
da pessoa física ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário,
no caso de informação omitida, inexata ou incompleta.”

Para as infrações ocorridas a partir de 14/12/2018, data da publicação da IN RFB
no 1.856/2018, que alterou a redação do art. 11 da IN RFB no 1.774/2017, as
multas passaram a ser as previstas no artigo 12 da Lei no 8.218/1991, com a nova
redação dada pela Lei no 13.670/2018:
“Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a
imposição das seguintes penalidades:
...
Fl. 30696
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
17
II - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem ou prestarem
incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos arquivos;
e...”

13 – DA MULTA POR OMITIR OU PRESTAR INCORRETAMENTE AS INFORMAÇÕES
REFERENTES À EFD – CONTRIBUIÇÕES (EFD).
De acordo com a legislação em vigor, deverá ser aplicada multa pela no caso
apresentação da escrituração com incorreções ou omissões.
Os valores da base de cálculo dos anos-calendário de 2018, 2019 e 2020 foram
extraídos das tabelas 14 e 39 dispostas no item 4 do presente termo de verificação
fiscal.
Para as infrações ocorridas até 14/03/2019, aplicam-se as multas estabelecidas
no inciso II do art. 12 da Lei no 8.218/1991.
Fl. 30697
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
18
“Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a
imposição das seguintes penalidades:
...
I - multa equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor da operação
correspondente, limitada a 1% (um por cento) do valor da receita bruta da pessoa
jurídica no período a que se refere a escrituração, aos que omitirem ou prestarem
incorretamente as informações referentes aos registros e respectivos arquivos;”

As multas aplicadas às infrações ocorridas a partir de 14/03/2019, estão previstas
no art. 57, inciso III, alínea a da Medida Provisória 2.158/01:
“Art. 57. O sujeito passivo que deixar de cumprir as obrigações acessórias exigidas
nos termos do art. 16 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que as cumprir
com incorreções ou omissões será intimado para cumpri-las ou para prestar
esclarecimentos relativos a elas nos prazos estipulados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
12.873, de 2013).
III - por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas,
incompletas ou omitidas: (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
a) 3% (três por cento), não inferior a R$ 100,00 (cem reais), do valor das
transações comerciais ou das operações financeiras, próprias da pessoa
Fl. 30698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
19
jurídica ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário, no
caso de informação omitida, inexata ou incompleta; (Incluída pela Lei no
12.873, de 2013)”

14 - DO RESULTADO DA FISCALIZAÇÃO
Os valores dos tributos fiscalizados e apurados no curso desta fiscalização estão
demonstrados no Auto de Infração que é parte integrante e inseparável deste
Termo de Verificação Fiscal.

DAS IMPUGNAÇÕES
Cientificada em 08 de dezembro de 2022 dos autos de infração e do Termo de
Verificação Fiscal (fls.480 a 484), a contribuinte Comércio de Madeira Serrana Eireli apresentou
sua impugnação em 06 de janeiro de 2023.
Fl. 30699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
20
Cientificado em 08 de dezembro de 2022 dos autos de infração e do Termo de
Verificação Fiscal (fls.485 a 488), o Responsável Solidário Vander Luís Racanelli apresentou sua
impugnação em 06 de janeiro de 2023.
Cientificado em 19 de dezembro de 2022 dos autos de infração e do Termo de
Verificação Fiscal (fls.30.204 a 30.205), não consta que o Responsável Solidário Marco Aurelio
Pozzatti tenha apresentado impugnação.
A seguir, reproduzo as impugnações, resumidamente relatoriadas na decisão
recorrida:
2 IMPUGNAÇÃO EMPRESA
A empresa inicia por se desvincular de eventuais irregularidades cadastrais
cometidas por terceiros, parceiros comerciais, e desconsiderar tais omissões como
indício de falsidade, sugerindo que a emissão de nota fiscal aliada a uma
contrapartida financeira seria suficiente para lastrear a operação contabilizada.
Desenvolve o raciocínio:
“O fato de as empresas não terem sido encontradas, não justifica que não
existam, as vezes só precisam de um endereço, o chamado ENDEREÇO VIRTUAL, o
que permitido pela receita federal. Muitas das vezes funcionam em garagens de
residências, que nem sempre e aprovado pela junta comercial.
Todas as empresas citadas no referido processo foram as mesmas conclusões de
que os mesmos exerciam funções remuneradas, o que ao nosso ver não justifica as
o relatório relatado por vossa senhoria. Podemos reparar que é exatamente a
mesma grafia de um pra o outro, só mudando valores.
O fato de algumas empresas serem OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL não há
problemas, pois as mesmas não ultrapassaram os limites estabelecidos por lei.
O fato de chamarem as empresas NOTEIRAS, requer uma apuração por parte de
Vsa a referidas empresas, e não de nossa parte, pois realmente solicitamos os
serviços e os mesmos foram devidamente pagos.
Quanto aos itens das que falam sobre a responsabilidade ou não do referido
contador, não podemos opinar o que tenha acontecido.”
Rechaça a acusação de intuito de fraude ou de utilizar-se de notas fictícias,
expressando sua indignação com as conclusões:
“Gostaríamos que fossem revistos estes autos, uma vez que não concordamos em
nada com o que foi escrito e apurado, porque o próprio texto, fala em
SUPOSIÇÕES.
Caso persistam em mantê-las teremos que infelizmente fechar as portas e deixar
pessoas desempregadas, o que não seria uma situação agradável pela atual
situação do nosso país.”
3 IMPUGNAÇÃO RESPONSÁVEL VANDER LUIS RASCANELLI
Fl. 30700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
21
O responsável, impugnante, enumera vícios na autuação, a começar pela
impossibilidade de desconsideração da personalidade jurídica das empresas tidas
como “noteiras” sem o devido procedimento legal previsto no Código Civil e CPC.
Pontua que jamais houve simulação a permitir a desconsideração da pessoa
jurídica.
Aduz que a falta de regulamentação do art. 116, parágrafo único, do CTN,
macularia o lançamento de vício de motivação.
Quanto aos fatos, considera insuficientes os indícios trazidos pela autoridade, em
construção frágil, sem robustez probatória.
Explica:
“52. No que concerne à responsabilidade pela ciência no domicílio tributário
eletrônico (DTE) da Autuada, por óbvio que no momento em que se fecha um
negócio de prestação de serviços contábeis com uma sociedade empresária, o
contador responsável, como de praxe neste mercado, tem acesso ao domicílio
tributário eletrônico daquela, não sendo possível que tal argumento sirva de
sustentáculo para imputação da responsabilidade tributária ao Impugnante.
(...)
56. Data máxima vênia, é absurdo o fato de as empresas envolvidas no presente
TVF não operarem em seus domicílios tributários de origem ser utilizado como
pilar da imputação de responsabilidade tributária ao Impugnante. Se tomarmos
tal premissa como verdadeira, todo escritório contábil que prestar serviços para
“empresas noteiras” (termo utilizado pelo Fisco para denominar as empresas que
emitiam notas fiscais devem ser responsabilizadas pelo crédito tributário havido
por estas, o que, por si só, demonstra o quão ilógico, teratológico e frágil é o
argumento trazido pelo Fisco. Se as empresas inexistem, nada tem a ver com o
contador!
(...)
58. Ademais, diferente do que afirma a Receita Federal, a Sra. Renata Andea
Girandelli nunca foi funcionária do escritório de contabilidade Dominnare, nem
sequer prestou qualquer tipo de serviço pontual ao ora Impugnante.
59. Novamente, é possível verificar das provas colacionadas aos autos que não
existe nenhum documento que atribua ao Sr. Vander a condição de contador ou
faça parecer que participou das operações financeiras realizadas entre as
“empresas noteiras” e à Autuada; ou seja, o Fisco baseia-se, inteiramente, em
irrazoáveis presunções construídas através de coleta de informações. NÃO HÁ
NEXO DE CAUSALIDADE PROVADO!
(...)
63. Ora, a pergunta que deve ser feita é: qual o nexo de causalidade entre essa
informação e a ditada responsabilização do impugnante pelos atos praticados
Fl. 30701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
22
pela Sra. Renata? Pois bem, nenhum. O fato da contadora Renata não ser capaz
de comprovar à Receita Federal, através de documentos, que não era a
responsável pela contabilidade das empresas, somente tem o condão de sustentar
uma afirmação: de que não prestou qualquer serviço contábil às r. empresas. O
fisco não apresentou, nesse interim, qualquer prova capaz de comprovar que a
Sra. Renata era funcionária ou sequer tinha relação com o Impugnante. Além
disso, a própria Sra. Renata trouxe aos autos a declaração de que prestou serviços
contábeis às “empresas noteiras”, inclusive com menção a tal informação no
Termo de Verificação Fiscal em questão:
(...)
65. Daí, depreende-se que o auto de infração lavrado em face da Impugnante não
foi minimamente motivado, uma vez que não individualizou as condutas que
supostamente se enquadrariam como “planejamento tributário abusivo”
simulatório, feito para sonegar tributos, o que suprime a possibilidade de o
Impugnante tecer considerações precisas sobre o que lhe é imputado
impossibilitando, ou no mínimo prejudicando a sua defesa – CERCEAMENTO DE
DEFESA!
66. É bom frisar que o longo e enfadonho (com o devido respeito) “Termo de
Verificação Fiscal” (fls. 92 - 222) apenas circunscreve vários fatos relativos à
regularidade atual (e não na época dos fatos) das empresas prestadoras de
serviço, mas em nenhum momento deixa claro onde, como, quando, de que forma,
e se de fato, o Impugnante realmente tenha praticado algum ato ilícito.
67. Finalmente, conforme todos os argumentos trazidos à baila, impossível é a
imputação da referida responsabilidade ao Impugnante nos termos das provas
juntadas aos autos, visto que estas são, em suma, rasas e inconsistentes.”
Por sua vez, argumenta que o profissional de contabilidade não pode ser
responsabilizado meramente por ser incumbido de dar cumprimento às obrigações
tributárias da empresa autuada, sobretudo sem comprovação de que se trata de
mandatário ou preposto.
Complementa:
“73. Com efeito, Vander NUNCA foi preposto, tampouco mandatário das empresas
tidas por noteiras pelo fisco, muito menos agiu com dolo ou fraude “vendendo”
notas para a sociedade empresária autuada, até mesmo porque somente foi
contratado em 2020! Conclui-se, dos julgados referenciados, que é impossível a
responsabilização do ora Impugnante pelos débitos tributários objeto do presente
Auto de Infração, visto que, ainda que tenha atuado como profissional contábil de
todas as empresas citadas no TVF, esse era, tão-somente, o seu trabalho.”
E reitera a falta de comprovação de dolo:
Fl. 30702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
23
“107. Portanto, não basta considerar que o Impugnante atuava como contador
das sociedades empresárias, era imprescindível que a Il. Autoridade Fiscal
comprovasse o dolo (elemento volitivo) na conduta do agente.
108. Logo, assumindo que a Autoridade Fiscal sequer citou o elemento volitivo
quando da imputação de responsabilização ao ora Impugnante, impossível que se
tenha a premissa de que o Impugnante, ainda que tenha praticado algum ato de
ilícito, seja eivado do fator volitivo.”

DO VOTO DA DECISÃO RECORRIDA: ACÓRDÃO 108-041.459 - 20a TURMA/DRJ08
EM SESSÃO DE 16 DE JANEIRO DE 2024
VOTO
As impugnações são tempestivas e cumprem os requisitos de admissibilidade,
portanto, são conhecidas.
O sócio MARCO AURÉLIO POZZATTI, CPF 110.681.447-93, manteve-se silente
quanto à autuação e sua responsabilização, em que se atesta sua revelia.
4 PRELIMINARES
O responsável VANDER assevera ter seu direito de defesa prejudicado pela falta de
demonstração causal entre as infrações e suas ações.
Muito pelo contrário do considerado, sua atuação se apresenta no cerne das
infrações identificadas, por vez que as notas fiscais sem lastro material tinham seu
escritório como contato (endereço eletrônico e telefone) nos campos de
identificação do prestador de serviços emissor do documento.
Perceba-se que não se trata da prestação de serviços contábeis, mas das notas
fiscais dos serviços considerados como simulados pela autoridade autuante,
formalmente emitidos pelas empresas qualificadas como noteiras.
Esses documentos ostentam, nos campos de contato, direcionamento para a
DOMINNARE, semelhantes às informações constantes nas notas fiscais emitidas
pela própria DOMINNARE em suas atividades.
Sendo o responsável VANDER responsável pela DOMINNARE, e colocando-se como
responsável pelas obrigações das empresas noteiras, indicando-se como preposto
nos documentos emitidos em pretensas operações de prestação de serviços, não
vislumbramos da arguida dificuldade em identificar a causalidade na
responsabilidade tributária estabelecida, não ocorrendo prejuízo à defesa do
responsável.
5 MÉRITO
5.1 DEVER DE COMPROVAR DOCUMENTALMENTE A ATIVIDADE
A empresa afirma que os serviços foram prestados, mas somente sustenta a
afirmação com as notas fiscais e saídas financeiras, os exatos dois elementos
Fl. 30703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
24
considerados simulados, para os quais não foi ofertado qualquer suporte
probatório.
A respeito da documentação para dar suporte aos lançamentos, citamos a
legislação abaixo, começando pelo art. 278, do Regulamento do Imposto de
Renda, aprovado pelo Decreto no 9.580, de 22/11/2018, verbis:
“Art. 278. A pessoa jurídica fica obrigada a conservar, em boa guarda, a
escrituração, a correspondência e os demais papéis concernentes à sua atividade,
enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos neles
consignados ( Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 4o ; e Lei no 10.406, de 2002 -
Código Civil, art. 1.194 ).
§ 1o Na hipótese de extravio, deterioração ou destruição de livros, fichas,
documentos ou papéis de interesse da escrituração, a pessoa jurídica fará
publicar, em jornal de grande circulação do local de seu estabelecimento, aviso
concernente ao fato e deste dará minuciosa informação, no prazo de quarenta e
oito horas, ao órgão competente do Registro do Comércio, e remeter cópia da
comunicação ao órgão da Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da
Fazenda de sua jurisdição ( Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 10, caput ).
§ 2o A legalização de novos livros ou fichas somente será providenciada depois de
cumprido o disposto no § 1o (Decreto-Lei no 486, de 1969, art. 10, parágrafo
único).
§ 3o Os comprovantes da escrituração da pessoa jurídica, relativos a fatos que
repercutam em lançamentos contábeis de exercícios futuros, serão conservados
até que se opere a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir os
créditos tributários relativos a esses exercícios ( Lei no 9.430, de 1996, art. 37 ).”
No mesmo sentido, dispõe o Código Tributário Nacional em seu art. 195,
parágrafo único:
“Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias,
livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos
comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra
a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.”
O Código Civil Brasileiro (lei no 10.406/2002), em seu art. 1.194 dispõe sobre a
obrigatoriedade de conservação em boa guarda dos documentos relativos à
atividade empresarial:
“Art. 1.194. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a conservar em
boa guarda toda a escrituração, correspondência e mais papéis concernentes à
sua atividade, enquanto não ocorrer prescrição ou decadência no tocante aos atos
neles consignados.”
Fl. 30704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
25
5.2 DESCONSIDERAÇÃO DOS ATOS E PERSONALIDADES JURÍDICAS
Os atos em debate foram objeto de intimação ao contribuinte, para que se
sustentasse factualmente, por provas idôneas, os exatos documentos que são
apontados por formalmente forjar atos jurídicos com o intuito de esquivar-se das
obrigações tributárias, ou seja, de fraude.
Nisto, as notas fiscais não se sustentando como isoladamente hábeis a lastrear as
operações que nelas constam, figuram como instrumentos da fraude identificada,
na medida em que alteram o fato gerador da obrigação tributária, tanto própria,
quanto de terceiros, por meio dos pagamentos não identificados que se buscou
lastrear.
Conquanto os atos efetuados isoladamente ou fora de contexto ostentem
aparente conformidade, esta é exatamente a natureza do ato simulado. Lança-se
mão do Acórdão n° 103- 23.441 da Terceira Câmara do Primeiro do antigo
Conselho de Contribuintes, atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), para esclarecimento:
“SIMULAÇÃO. CARACTERIZAÇÃO. O fato dos atos societários terem sido
formalmente praticados, com registro nos órgãos competentes, escrituração
contábil, etc, não retira a possibilidade da operação em causa se enquadrar como
simulação, isso porque faz parte da natureza da simulação o envolvimento de
atos jurídicos lícitos. Afinal, simulação é a desconformidade, consciente e
pactuada entre as partes que realizam determinado negócio jurídico, entre o
negócio efetivamente praticado e os atos formais (lícitos) de declaração de
vontade. Não é razoável esperar que alguém tente dissimular um negócio
jurídico dando-lhe a aparência de um outro ilícito.” (negritamos)
Nesta esteira explica Ricardo Mariz de Oliveira (OLIVEIRA, Ricardo Mariz de.
Questões Relevantes, Atualidades e Planejamento com Imposto Sobre a Renda.
In: 11o Simpósio IOB de Direito Tributário.):
“A simulação, que vicia o ato jurídico e invalida a economia tributária pretendida,
está regida pelo art. 102 do Código Civil (novo Código Civil, parágrafo 1° do art.
167), e se prova pela densidade de indícios e circunstâncias, que a jurisprudência
administrativa vem aplicando com bastante sabedoria, tais como: a proximidade
temporal de atos; a disparidade deles; o desfazimento dos efeitos do ato
simulado; a prática de certos atos entre partes ligadas, por exemplo, ao final do
período-base de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o
lucro, com a transferência incabível e inexplicável de lucro de uma pessoa jurídica
lucrativa para outra deficitária; a existência ou inexistência de outra causa
econômica além da economia fiscal; a exagerada arrumação dos fatos”.
Por sua vez, afastar-se-ia tal conclusão caso se apresentassem provas dos serviços
ditos contratados e prestados.
Neste ponto, vale destacar que é cediço em Direito que o ônus da prova incumbe
ao contribuinte que, em sua defesa, alegar fato impeditivo, modificativo ou
Fl. 30705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
26
extintivo da pretensão tributária, afastando, assim, a infração e sua penalidade,
conforme art. 16, inc. III do Decreto no.70.235/1972, c/c o art. 373, inc. II da Lei no
13.105/15 – Novo Código de Processo Civil.
Assim, apropriada a conclusão de Fabiana Del Padre Tomé (A prova no Direito
Tributário, 2008, p. 234):
“Em processo tributário, (...) se o Fisco afirma que houve determinado fato
jurídico, apresentando documento comprobatório, ao contribuinte cabe provar a
inocorrência do alegado fato, apresentando outro documento, pois a negativa se
resolve em uma ou mais afirmativas.”
5.2.1 DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO DAS EMPRESAS
A legislação prevê não apenas a faculdade, mas o dever da autoridade fiscal em
declarar como inapta uma pessoa jurídica, caso a repute como inexistente de fato.
Constatou-se a não localização da empresa no domicílio fiscal informado, que
possui efeito específico no âmbito do cadastro fiscal (CNPJ).
Assim dispõe a IN RFB 1863/2018:
“CAPÍTULO VI
DA BAIXA DA INSCRIÇÃO
[...]
Subseção II
Da Baixa de Ofício da Pessoa Jurídica Inexistente de Fato
Art. 31. No caso de pessoa jurídica inexistente de fato, o procedimento
administrativo de baixa deve ser iniciado por representação consubstanciada com
elementos que evidenciem qualquer das pendências ou situações descritas no
inciso II do caput do art. 29.
[...]
§ 3o A pessoa jurídica que teve a inscrição baixada conforme o § 2o pode solicitar
o seu restabelecimento, por meio de processo administrativo, mediante prova:
I - de que dispõe de patrimônio e capacidade operacional necessários à realização
de seu objeto, no caso previsto na alínea “a” do inciso II do art. 29; II - de sua
localização, nos casos previstos na alínea “b” do inciso II do caput do art. 29; III -
da localização do seu procurador, no caso previsto na alínea “c” do inciso II do
caput do art. 29; IV - do reinício de suas atividades, no caso previsto na alínea “d”
do inciso II do caput do art. 29; V - da efetividade das operações descritas nos
documentos emitidos, no caso previsto no item 1 da alínea “e” do inciso II do
caput do art. 29; VI - de que é a real beneficiária das operações realizadas, no caso
previsto no item 2 da alínea “e” do inciso II do caput do art. 29.
§ 4o O restabelecimento da inscrição da pessoa jurídica baixada na forma prevista
no § 2o deve ser realizado por meio de ADE, publicado no site da RFB na Internet,
Fl. 30706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
27
no endereço informado no § 1o do art. 12, ou alternativamente no DOU, no qual
devem ser indicados o nome empresarial e o número de inscrição da pessoa
jurídica no CNPJ. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1991, de 19
de novembro de 2020) (Vide Instrução Normativa RFB no 1991, de 19 de novembro
de 2020)
§ 5o A análise da contraposição de que trata o § 1o e do pedido de
restabelecimento deve ser precedida, sempre que possível, de manifestação do
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil que emitiu a representação para a
declaração da baixa de ofício.”
Veja também que a baixa por inexistência de fato, conforme procedido neste caso,
é distinta da baixa quando a empresa se encontra extinta, cancelada ou baixada
no respectivo órgão de registro. Basta ver as disposições da Lei no 9.430, de 1996,
com a redação vigente ao tempo dos fatos:
“Art. 80....
§ 1o Poderão ainda ter a inscrição no CNPJ baixada, nos termos e condições
definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, as pessoas jurídicas:
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
I – que não existam de fato; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – que, declaradas inaptas, nos termos do art. 81 desta Lei, não tenham
regularizado sua situação nos 5 (cinco) exercícios subsequentes. (Incluído pela Lei
no 11.941, de 2009)
[...]
Art. 80-A. Poderão ter sua inscrição no CNPJ baixada, nos termos e condições
definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, as pessoas jurídicas que
estejam extintas, canceladas ou baixadas nos respectivos órgãos de registro.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)”
Portanto, não há qualquer irregularidade na atuação fiscal quanto aos efeitos
tributários decorrentes da constatação de inexistência de fato das empresas.
5.3 RESPONSABILIDADE
Consoante o desenvolvido, acumulam-se indícios de que o responsável VANDER,
por meio da estrutura da empresa DOMINNARE, protagonizou a fraude fiscal
operada pela criação de despesas fictícias, em que, de forma ou outra, restou
como referência nos documentos considerados inidôneos.
Ainda que se desconsiderasse todo o anteriormente desenvolvido, em hipótese
puramente retórica, o responsável deixa inequívoco o dolo em registrar ato
impossível, no caso, o serviço prestado de uma empresa baixada voluntariamente.
E não se direciona de forma alguma a lapso na verificação de situação cadastral
de terceiros, por vez que o responsável seria preposto da empresa baixada, com
Fl. 30707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
28
total acesso à situação da empresa, e sendo o responsável por suas obrigações
contábeis e fiscais.
Culmina-se, portanto, em situação em que as narrativas não se firmam em
qualquer fundamento probatório, seja na existência de fato das operações
comerciais entre as empresas, seja a imputação de terceiros pela contabilidade
das empresas noteiras, e, por fim, em simulação de prestação de serviços de
empresa baixada voluntariamente.
Não há, portanto, suporte para se excluir o responsável VANDER do polo passivo
da autuação.
5.4 MULTA QUALIFICADA
Pelos fatos expostos, sobretudo a deliberada manipulação de deduções com o fim
de alterar características fundamentais dos fatos geradores, verifica-se o suporte
fático para a qualificação da multa.
Todavia, a Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023 alterou o parágrafo primeiro
do artigo 44 da Lei no 9.430/96:
“§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
(...)
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando,
no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido
imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu novamente
em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)”
Em não se configurando a reincidência prevista pelo parágrafo 1-A, sob
inteligência do artigo 106, II, c, do CTN, que prevê a aplicação de penalidade
menos severa a ato ou fato pretérito não definitivamente julgado, cumpre-se
reduzir a penalidade a 100% do imposto e contribuições objeto do lançamento.
Mantém-se, todavia, o agravamento em 50% tanto sobre a penalidade regular
(resultando-se em 112,5%) quanto sobre a qualificada (resultando-se em 150%).
6 CONCLUSÃO
Fl. 30708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
29
Pelo exposto, VOTO por considerar IMPROCEDENTE a impugnação e mantendo em
parte o crédito tributário em litígio, em virtude da redução da penalidade
qualificada aplicável por alteração legislativa, mantendo se a penalidade regular
em 112,5% e a qualificada em 150%, após agravamento.

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 02 de fevereiro de 2024 da decisão recorrida, a Interessada
apresentou seu Recurso Voluntário em 05 de março de 2024, juntamente com o responsável
Solidário Marco Aurélio Pozzatti, com as seguintes alegações, de forma resumida:
PRELIMINARMENTE:
DA RESPONSABILIDADE DO SÓCIO RECORRENTE MARCO AURELIO POZZATTI:
Nobres julgadores, inicialmente devemos destacar que a personalidade jurídica
fundada COMERCIO DE MADEIRA SERRANA EIRELI, como mesmo já traduz se
tratar de empresa na modalidade EIRELLI, que nasce com personalidade jurídica,
da qual decorre a autonomia patrimonial perfeita, porque acompanhada da
limitação de responsabilidade do titular da empresa individual.
O sócio da Eireli somente pode ser responsabilizado por obrigações da sociedade
quando houver a presença dos requisitos legais autorizativos da desconsideração
da personalidade jurídica em casos de prática de atos fraudulentos pelos sócios,
configurado mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
Alguns fatores devem ser analisados para verificarmos se os bens dos sócios
respondem pelos débitos tributários de sua empresa, tais como a natureza jurídica
da empresa, isto é, o tipo societário (LTDA; Empresário Individual; S.A etc), os
motivos que levaram à inadimplência, se a empresa foi ou não encerrada de
forma regular, dentre outro.
Em primeiro lugar, precisa-se verificar qual foi a natureza constitutiva da empresa.
Esse ponto é fundamental, pois, dependendo da espécie societária em que a
empresa foi enquadrada, a responsabilidade dos sócios irá variar.
As sociedades empresárias, como regra, a responsabilidade tributária deve ser
suportada pelo patrimônio social da própria empresa, não cabendo aos sócios
referida obrigação, salvo algumas exceções estabelecidas pela lei.
O art. 135, do CTN, determina que os diretores, gerentes ou representantes de
uma empresa de natureza privada respondem pessoalmente pelos débitos fiscais
da empresa que resultaram de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos.
Em outras palavras, o que o supracitado dispositivo legal diz é que, em regra, a
responsabilidade pelas dívidas tributárias é da empresa, salvo nas hipóteses em
que os diretores, gerentes ou representantes atuarem de forma ilícita, isto é,
Fl. 30709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
30
agirem com excesso de poder, infringirem a legislação tributária vigente, o
disposto no contrato social ou no estatuto.
Ocorre que nos autos não ficaram demonstrados o dolo do
administrador/proprietário na administração da personalidade jurídica.
Assim, chegamos à conclusão de que o mero inadimplemento fiscal não gera, por
si só, a responsabilidade do sócio pelo pagamento do tributo devido pela empresa,
salvo as exceções apresentadas em linhas atrás.
Em momento algum no presente feito fora demonstrado dolo específico uma vez
que os débitos aqui cobrados relacionam em sua grande maioria em IR, uma vez
que não considerada algumas notas apresentadas pela contabilidade, cuja a
participação do recorrente será discutida a seguir.
Assim, requer preliminarmente seja reconhecida a responsabilidade do recorrente
MARCO AURELIO POZZATTI, aos limites do contato social, por ser matéria de
ordem pública e de relevância social.
PRELIMINARMENTE:
DA PRESCRIÇÃO/DECADÊNCIA:
Preliminarmente, é necessário demonstra a necessidade de reforma da decisão
recorrida para reconhecer a ocorrência de decadência parcial, considerando que a
notificação a respeito do crédito tributário reclamado nesses autos se deu em
12/2022, sendo reconhecido forçosamente a decadência/*prescrição dos débitos
tributários anteriores a 12/2017.
A decisão recorrida entendeu que supostamente seria aplicável ao caso o prazo
decadencial prescrito pelo artigo 173 do CTN, isto é, 5 anos contados “do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”,
sob o fundamento de que tal prazo seria a “regra geral” e que se aplicaria nos
casos de “dolo, fraude ou simulação”.
Ocorre que no presente caso, a contagem do prazo decadencial tem de se dar a
partir do fato gerador da obrigação tributária, em virtude de ser, no caso sob
exame, de tributo sujeito a lançamento por homologação (Imposto de Rende
Pessoa Jurídica e CSLL). Dessa maneira, nos termos do Artigo 150, §4o, do CTN3,
transcorreu operando a decadência no que respeita à parcela do ativo fiscal
condizente ao período de 31/01/2017 a 30/11/2017, considerando que a
notificação a respeito do crédito tributário reclamado nesses autos
DO MÉRITO RECURSAL:
Ab initio, destaca-se a clara nulidade formal do lançamento do tributo em virtude
da metodologia de cálculo utilizada para apuração do imposto, qual seja: lucro
real.
Importa deixar claro que não concordamos que haja “erros” ou “simulações” na
escrituração da COM.MADEIRAS SERRANA LTDA, tal defesa se levanta de forma
Fl. 30710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
31
abstrata com o intuito de demonstrar de forma preliminar um erro material no
auto de infração que macula sua validade.
Isso posto, levando em consideração as afirmações realizadas pela Il. Autoridade
Fiscal e a glosa de praticamente todos os custos e despesas declarados pela
COM.MADEIRAS SERRANA LTDA, fica claro que o Fisco deveria obrigatoriamente
ter realizado o lançamento do imposto com base no lucro presumido, e não pelo
lucro real, conforme entendimento reiterado do próprio CARF, vejamos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Anocalendário:
1999, 2000, 2001 LUCRO REAL. GLOSA SUBSTANCIAL DOS CUSTOS DO PERÍODO.
IMPROCEDÊNCIA
DOS
AUTOS
DE
INFRAÇÃO
DO
IRPJ
E
DA
CSLL.
OBRIGATORIEDADE DO ARBITRAMENTO DO LUCRO. A glosa de praticamente
todos os custos e despesas operacionais declarados pelo contribuinte impossibilita
a apuração do lucro real, por falta dos requisitos essenciais da tributação com
base no lucro real, qual sejam, a escrituração contábil respaldada em livros e
documentação hábil e idônea e o aspecto negativo da base de cálculo (despesas).
A renda é composta pelo confronto entre aspectos positivos (receitas) e negativos
(despesas). Na ausência de um deles, não é possível a manutenção do regime
tributário pelo Lucro Real, devendo ser aplicado o regime do Arbitramento do
Lucro. (Processo no 16327.000549/2004-93 Recurso Voluntário Acórdão no 1201-
003.670 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 11
de março de 2020)”
Conforme já exposto, o lançamento do presente tributo decorreu de uma série de
glosas realizadas pela Il. Autoridade Fiscal referente a praticamente todas
despesas e custos declarados pelo COM.MADEIRAS SERRANA LTDA em sua ECD,
principalmente aquelas de valores mais elevados.
Foram glosadas praticamente todas as despesas/custos declarados pelo da
COM.MADEIRAS SERRANA LTDA autuado, referente ao período de fiscalização, ao
menos aqueles de valores econômicos mais relevantes.
O
próprio
CONSELHO
ADMINISTRATIVO
DE
RECURSOS
FISCAIS
possui
entendimento que a glosa da quase totalidade dos custos e das despesas
operacionais, por falta de comprovação com documentação hábil e idônea,
denota que a contabilidade do contribuinte é imprestável para se apurar o lucro
real, devendo ser aplicado o regime do Arbitramento do Lucro, sob pena de
nulidade do lançamento, por erro material . Veja:
“LUCRO REAL. GLOSA SUBSTANCIAL DOS CUSTOS DO PERÍODO. IMPROCEDÊNCIA
DOS AUTOS DE INFRAÇÃO DO IRPJ E DA CSLL. OBRIGATORIEDADE DO
ARBITRAMENTO DO LUCRO. A glosa de praticamente todos os custos e despesas
operacionais declarados pelo contribuinte impossibilita a apuração do lucro real,
por falta dos requisitos essenciais da tributação com base no lucro real, qual seja,
a escrituração contábil respaldada em livros e documentação hábil e idônea. A
glosa da quase totalidade dos custos e das despesas operacionais, por falta de
comprovação com documentação hábil e idônea, denota que a contabilidade do
Fl. 30711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
32
contribuinte é imprestável para se apurar o lucro real, devendo ser aplicado o
regime do Arbitramento do Lucro. A glosa praticamente integral dos custos e
despesas haverá de ensejar quando muito a aplicação da tributação sob a forma
do chamado arbitramento em face da então imprestabilidade da escrita. Nunca
porém a sua glosa, sob pena da subversão do fato gerador, dentro do chamado
"lucro real" onde as despesas/custos devem ser abatidas da receita, assim
apurando-se a base de cálculo imponível. Não é cabível o lançamento pelo regime
do lucro real, se a Fiscalização glosou montante expressivo dos custos do período.
Nesse caso, impõe-se o arbitramento do lucro. Na falta do arbitramento do lucro,
não subsiste o lançamento fiscal. Não é cabível a glosa total de custos e/ou
despesas da pessoa jurídica por falta de comprovação. Se a escrituração da
empresa não possui lastro em documentos hábeis e idôneos, a sua contabilidade
não se presta a apurar o lucro real, de modo que o arbitramento do lucro deve ser
adotado como forma de apuração dos tributos devidos. A legislação tributária não
admite a tributação pelo IRPJ e pela CSLL, no regime do lucro real, diretamente
sobre praticamente a totalidade da receita bruta pela glosa substancial de
custos/despesas e muito menos sobre compras, exceto, no último caso, na
hipótese de arbitramento quando a receita bruta não é conhecida o que não é o
caso. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso de ofício
(Processo no 10932.720129/2014•84. Acórdão no 1301•003.503 – 3a Câmara / 1a
Turma Ordinária Sessão de 21 de novembro de 2018)”
Tal entendimento é perfeitamente aplicável ao presente caso para
demonstrar a nulidade do auto de infração lançado por meio da sistemática de
lucro real, visto que a autoridade fiscal realizou a glosa de quase todas as
despesas da COM.MADEIRAS SERRANA LTDA, por entender se tratar de
apropriação indevida destes custos, ante a ausência de documentos hábeis
e idôneos para comprovar a veracidade das despesas.
Assim, ad argumentandum tantum, caso a contabilidade da
COM.MADEIRAS SERRANA LTDA autuado realmente esteja cheia de vícios e
simulações, sem lastro probatório idôneo (conforme pretende afirmar o
Fisco), é imperioso reconhecer a imprestabilidade da sua escrituração para
apuração do imposto em questão, e deveria ter sido procedido à apuração
do IRPJ e da CSLL pelo regime do Lucro Arbitrado.
DA APLICAÇÃO DE PENALIDADES “MULTA ISOLADA” E DA “MULTA DE
OFÍCIO.
Inclícitos membros, somos sabedores pós o encerramento dos anos
calendários respectivos, é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL
para exigir estimativas não recolhidas, conforme Súmula Vinculante CARF
no. 82:
Fl. 30712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
33
“Súmula CARF no 82 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício
de IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-96353, de 17/10/2007 Acórdão no
105-16808, de 05/12/2007 Acórdão no 108-08933, de 27/07/2006 Acórdão
no 107-09125, de 12/09/2007 Acórdão no 103-22842, de 24/01/2007
Acórdão no 101-96683, de 17/04/2008 Acórdão no 105-17057, de
30/05/2008.”
Há também a vedação da cumulação de “multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas” concomitante com a “multa de ofício por falta de
pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual”, devendo subsistir a multa de
ofício, nos termos da Súmula Vinculante CARF no. 105:
“Súmula CARF no 105 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 08/12/2014
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art.44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida
ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício. Acórdãos
Precedentes: 9101-001.261, de 22/11/2011; 9101-001.203, de 17/10/2011; 9101-
001.238, de 21/11/2011; 9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-001.217, de
04/10/2012; 1102- 00.748, de 09/05/2012; 1803-001.263, de 10/04/2012”
Porém, nos autos vislumbra-se claramente a incidência da cumulação das
infrações/multas de forma indevida, contrariando ainda o entendimento desta
corte administrativa.
Desta feita devem ser reconhecidas a cumulação das penalidades e determinado
seu afastamento.
DA INVERÍDICA DECLARAÇÃO DE SERVIÇOS E NOTAS FICTÍCIAS:
Conforme se pode verificar dos autos, a RFB, afirmou categoricamente que a
empresa recorrente se valia de notas de serviços fictícios emitidas por empresas
fictícias, e de fato inexististes.
O acabou probatório em relação as notas fictícias são extremamente irrelevantes,
pois, se baseia na expedição de notas por empresa “baixada”, e por empresas que
inexistiam, afirmando ainda inexistirem os serviços alvos das notas fiscais.
Não devemos deixar de ressaltar que o ônus probatório da ilegalidade ou
inexistência da nota é da RFB, uma vez que se presumem verdadeiras as
escriturações e notas lançadas e até que provado o contrário.
Assim, se refluta veementemente a arbitrariedade de não conhecimento das notas
de serviços, uma vez que efetivamente prestadas.
Fl. 30713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
34
Ademais, o legislador deixou expresso que a Lei no 13.874/2019 deve ser
“observado na aplicação e na interpretação do direito civil, empresarial,
econômico (...) e na ordenação pública”, o que inclui o ordenamento jurídico fiscal.
O que não seria necessário dizer, visto que o próprio CTN já define que “lei
tributária não pode alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos,
conceitos e formas de direito privado”
Também é importante relembrar que os serviços tomados pelo Recorrente foram,
em sua maioria, serviços de assessoria e, portanto, serviços personalíssimos e
intelectuais e que, nos termos do Artigo 129 da Lei no. 11.196/2005 só podem ser
tributados na pessoa jurídica prestadora do serviço, de modo que se submete
exclusivamente à legislação da pessoa jurídica. A simples leitura do dispositivo é
suficiente para verificar que não se poderia haver descaracterizado (ou qualquer
outra palavra usada com o mesmo efeito prático!) a pessoa jurídica para atingir
seus sócios ou outras empresas:
“O artigo 129 da Lei no. 11.196/2005 prescreve: Art. 129. Para fins fiscais e
previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza
científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a
designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade
prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão somente à
legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto
no art. 50 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil.”
Ante a ausência de minuciosa investigação, suprimindo inclusive o trabalho da
Policia Federal, ao qual poderia por sua vez, realizar a investigação da prestação e
validade dos serviços prestados, preferiu a RFB, unilateralmente, e distante dos
preceitos leais declarar inexistes os documentos ficais já mencionados.
CONCLUSÃO:
Diante do exposto requer:
1. Seja reconhecido preliminarmente a limitação da responsabilidade do
recorrente, MARCO AURELIO POZZATTI, nos limites do capital social;
2. Seja reconhecido preliminarmente a decadência/prescrição dos tributos
superiores ao prazo de 05 anos a contar da data de intimação;
3. Seja no mérito reconhecido e julgado procedente para determinar a exclusão
dos lançamentos e impostos incidentes no presente procedimento;
4. Seja reconhecida a inaplicabilidade da cumulação de multas em dupla
penalidade;
5. Sejam reconhecidas as notas e prestações de serviços expedidas em favor da
recorrente impugnadas pela RFB.
Santa Teresa – ES, em 05 de março de 2024.
MARCO AURÉLIO POZZATTI
Fl. 30714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
35
COMERCIO DE MADEIRA SERRANA EIRELI

Cientificado em 25 de janeiro de 2024 da decisão recorrida, o Responsável Solidário
Vander Luís Racanelli apresentou seu Recurso Voluntário em 23 de fevereiro de 2024, no qual,
após breve descrição dos fatos, arremata com as seguintes alegações:
IV. DA AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO PARA COMPROVAR A IMPUTAÇÃO
DE RESPONSABILIDADE FISCAL.
10. O Recorrente somente exerceu a função de contador da ora autuada no
período caracterizado no interregno de 2020. Além disso, além de prestar serviço
durante o período supramencionado, nunca praticou qualquer ato ilícito ou ilegal,
agindo sempre de acordo com as normativas inerentes ao profissional de
contabilidade.
11. A Autoridade Fiscal utiliza tal pensamento para imputar ao Recorrente o
enquadramento
como
mandatário,
preposto
ou
empregado,
e,
consequentemente, enquadrá-lo no dispositivo dos artigos 124, inciso II e 135,
inciso II, do CTN, tornando-o pessoalmente responsável pelo crédito tributário.
12. Ainda, a decisão manteve a responsabilidade tributária solidária atribuída ao
Recorrente relativo aos créditos constituídos apurados nos anos calendário 2018 a
2020, e os membros da 20a TURMA/DRJ08 acordaram, por unanimidade, em
julgar improcedente a impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário e
a responsabilidade tributária solidária atribuída ao Recorrente.
13. Somado a isso, mister destacar que a questão supramencionada é, em suma,
discussão acerca da inexistência das provas apresentadas pela Administração,
visto que estas são essenciais para o deslinde do processo administrativo
tributário. Pelas palavras de ANDRÉA MEDRADO DARZÉ, em seu ensaio sobre o
ônus da prova no processo tributário, conclui que o Fisco não é mais revestido de
presunção de legitimidade dos atos administrativos, devendo fazer prova cabal de
suas alegações:
“Com a evolução da doutrina, todavia, superou-se a ideia de que a presunção de
legitimidade dos atos administrativos fosse suficiente para exonerar a
Administração Pública do dever de provar as ocorrências que alega. Desde então,
sedimentou-se o entendimento de que a validade do auto de infração ou do
simples lançamento está condicionada à sua efetiva motivação, o que se perfaz
mediante o oferecimento de provas robustas dos fatos relatados nessas
linguagens.”
14. Feitas tais considerações, deve-se, portanto, constatar que todos os pontos
trazidos pela autoridade fiscal com o intuito de imputar ao Recorrente a qualidade
de contador e gestor em conluio das empresas em comento, não possuem robusta
comprovação probatória e não podem prosperar.
Fl. 30715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
36
15. Partindo à análise direta dos argumentos trazidos pela Administração Pública,
vê-se, logo de início, quão frágeis são as alegações trazidas pelo Fisco para
imputar a responsabilidade tributária ao Recorrente.
16. No que concerne à responsabilidade pela ciência no domicílio tributário
eletrônico (DTE) do COMERCIO DE MADEIRA SERRANA EIRELI, por óbvio que no
momento em que se fecha um negócio de prestação de serviços contábeis com
uma sociedade empresária, o contador responsável, como de praxe neste
mercado, tem acesso ao domicílio tributário eletrônico daquela, não sendo
possível que tal argumento sirva de sustentáculo para imputação da
responsabilidade tributária ao Recorrente.
17. Continuamente, chega a ser, data máxima vênia, absurdo que a Administração
Pública tenha se utilizado de um domínio de endereço de e-mail para “fazer
prova” de que os atos supostamente praticados pela sociedade empresária
autuada sejam de responsabilidade do ora Recorrente.
18. O TVF aponta que o Fisco supõe que: “a Dominnare informa que não era
responsável técnica pela contabilidade das empresas fornecedoras nos anos-
calendários de 2018 a 2020. Além disso, aponta Renata Andrea Girandelli Força,
CPF 007.732.767-50, como a responsável técnica pela contabilidade dessas
empresas no período fiscalizado”.
19. Inicialmente, cumpre destacar que o Recorrente não era, de fato, responsável
técnico pelas empresas prestadoras de serviço como afirma o Fisco e reforça os
julgadores em decisão. Analisando os documentos trazidos neste momento aos
autos, é possível comprovar que o Recorrente não exerceu a contabilidade do
COMERCIO DE MADEIRA SERRANA EIRELI.
20. Ademais, diferente do que afirma a Receita Federal, a Sra. Renata Andrea
Girandelli nunca foi funcionária do escritório de contabilidade Dominnare, nem
sequer prestou qualquer tipo de serviço pontual ao ora Recorrente.
21. Novamente, é possível verificar das provas colacionadas aos autos que não
existe nenhum documento que atribua ao Sr. Vander a condição de contador ou
faça parecer que participou das operações financeiras realizadas entre as
empresas prestadoras de serviço; ou seja, a decisão é baseada inteiramente em
irrazoáveis presunções construídas através de coleta de informações. NÃO HÁ
NEXO DE CAUSALIDADE PROVADO!
22. As presunções realizadas pela Autoridade Fiscal se fundamentam, única e
exclusivamente, em provas frágeis, para não dizer inexistentes e OBVIAMENTE
inconclusivas.
23. Além disso, a Administração Tributária assevera, erroneamente, que: “a
contadora Renata não comprova por meio de documentos hábeis e idôneos a
efetiva prestação dos serviços de contabilidade e assessoria para as empresas
analisadas, uma vez que não apresenta cópia dos contratos firmados entre as
Fl. 30716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
37
partes e não apresenta documentos que comprovam o efetivo recebimento pela
prestação destes serviços”.
24. O fisco não apresentou, nesse interim, qualquer prova capaz de comprovar que
a Sra. Renata era funcionária ou sequer tinha relação com o Recorrente. Além
disso, a própria Sra. Renata trouxe aos autos a declaração de que prestou serviços
contábeis às empresas prestadoras de serviço, inclusive com menção a tal
informação no Termo de Verificação Fiscal, conforme apresentado em
impugnação.
25. O que se vê, portanto, é a clara interpretação equivocada e distorcida das
informações fornecidas pela contadora para fazer entender o Fisco que o Sr.
Vander é, na verdade, o profissional responsável pela contabilidade daquelas
empresas. Entendimento totalmente equivocado!
26. Daí, depreende-se que o auto de infração lavrado em face da Recorrente não
foi minimamente motivado, uma vez que não individualizou as condutas que
supostamente se enquadrariam como “planejamento tributário abusivo”
simulatório, feito para sonegar tributos, o que suprime a possibilidade de o
Recorrente tecer considerações precisas sobre o que lhe é imputado
impossibilitando, ou no mínimo prejudicando a sua defesa.
27. É bom frisar que o longo e enfadonho (com o devido respeito) “Termo de
Verificação Fiscal” (fls. 298 - 478) apenas circunscreve vários fatos relativos à
regularidade atual (e não na época dos fatos) das empresas prestadoras de
serviço, mas em nenhum momento deixa claro onde, como, quando, de que forma,
e se de fato, o Recorrente realmente tenha praticado algum ato ilícito.
28. Do mesmo modo, o Acórdão recorrido mantém a responsabilidade tributária
do Recorrente com apenas meia página de motivação, se limitando a afirmar que:

Fl. 30717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
38
29. Ora, não houve um mínimo de motivação ou aprofundamento no acórdão
recorrido suficiente para analisar e manter a responsabilização tributária
imputada ao Recorrente com suporte no Artigo 135 do CTN c/c inciso II do artigo
124, ambos do CTN.
30. Sendo assim, conforme todos os argumentos trazidos à baila, impossível é a
imputação da referida responsabilidade ao Recorrente nos termos das provas
juntadas aos autos, visto que estas são, em suma, rasas e inconsistentes, devendo
o acórdão ser integralmente reformado.
V. DA IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO CONTADOR (RECORRENTE)
PELOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS SUPOSTAMENTE CONTRAÍDOS PELO COMERCIO
DE MADEIRA SERRANA EIRELI.
31. Inicialmente, como cediço, a responsabilidade tributária atribuída ao
Recorrente se deu através do emprego do Artigo 135 do CTN c/c inciso II do artigo
124, ambos do CTN, reconhecendo que o profissional de contabilidade das
empresas prestadoras de serviço era, supostamente, o Sr. Vander.
32. Os membros da 20a TURMA/DRJ08 acordaram que o Recorrente atuou como
contador e representante tanto das empresas prestadoras de serviços quanto das
tomadoras de serviço no suposto esquema fraudulento nos anos calendários 2018
a 2020, contudo, tal entendimento não merece prosperar.
33. Assim, a fim de demonstrar o equívoco no entendimento da Autoridade Fiscal,
bem como afastar a r. responsabilidade que fora imputada ao Recorrente, se faz
necessário, primeiramente, alinhavar as questões pertinentes à aplicabilidade e
requisitos deste instituto e demonstrar como a jurisprudência do Egrégio Conselho
Administrativo De Recursos Fiscais e da doutrina majoritária se posicionam nessa
aplicação.
34. Nos termos da jurisprudência deste E. CONSELHO ADMINISTRATIVO DE
RECURSOS FISCAIS, o contador não é responsável pelos créditos tributários da
empresa só pelo fato de que era o profissional incumbido de dar cumprimento às
obrigações tributárias:
“Número do processo: 19515.001718/2010-21
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 21 00:00:00 UTC 2012
Data da publicação: Mon Jan 07 00:00:00 UTC 2013
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2005 a 31/12/2005 CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
IMPUTAÇÃO
DE
RESPONSABILIDADE
AO
CONTADOR. IMPOSSIBILIDADE. O contador não é responsável pelos créditos
Fl. 30718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
39
tributários da empresa só pelo fato de que era o profissional incumbido de dar
cumprimento às obrigações tributárias. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
MULTA E JUROS. ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. O Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais não é órgão competente para afas-tar a
incidência da lei em razão de inconstitucionalidade, salvo nos casos previstos no
art. 103-A da CF/88 e no art. 62 do Regimento Interno do CARF. PARCELAMENTO
DO DÉBITO. Não cabe ao CARF autorizar ou determinar eventual parcelamento do
débito que esteja sendo objeto de impugnação administrativa. Recurso Voluntário
Negado.
[...]
36. Com efeito, Vander NUNCA foi preposto, tampouco mandatário das empresas
tidas por noteiras pelo fisco, muito menos agiu com dolo ou fraude “vendendo”
notas para a sociedade empresária autuada, até mesmo porque somente foi
contratado em 2020!
37. Conclui-se, dos julgados referenciados, que é impossível a responsabilização do
ora Recorrente pelos débitos tributários objeto do presente Auto de Infração, visto
que, ainda que tenha atuado como profissional contábil de todas as empresas
citadas no TVF, esse era, tão-somente, o seu trabalho.
38. Corroborando com tais afirmações, também é de se levar em consideração o
acórdão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 6.284, que
declarou inconstitucional Lei Estadual do Estado de Goiás que imputava ao
contador a responsabilidade solidária pelo pagamento de tributos e penalidades
impostas ao contribuinte que o contrata.
39. O que se busca, com isso, é demonstrar que o a responsabilização tributária do
contador não pode acontecer de forma indiscriminada, como ocorre no caso em
tela, visto que vergastará, massivamente, a lei tributária de regência, na medida
em que o simples fato de escriturar os livros fiscais do contribuinte não lhe traz
qualquer vinculação com o fato gerador da obrigação tributária.
40. Dessa forma, ainda que haja infração à lei pelo não pagamento do tributo
(como neste caso), para que haja a correta aplicação do art. 135, é necessário
perscrutar quem infringiu a lei, se foi a pessoa jurídica ou se foram os terceiros. E
ISSO EM MOMENTO ALGUM FOI REALIZADO PELO FISCO!!
41. Vale destacar, aqui, a exigência de que os atos praticados fossem
“comprovadamente utilizados com excesso de poder ou infração à lei, contrato
social ou estatutos”, conforme prescreve o próprio caput do Art. 135, do CTN.
[...]
43. Ou seja, para a incidência do artigo 135 do CTN, deve-se, necessariamente, ter
o agente “praticado atos eivados de ilegalidade ou abuso de poder”.
Fl. 30719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
40
44. Aplicando o raciocínio construído ao presente caso concreto, veja que, no
concernente ao Recorrente, a Administração, além de não indicar quais foram os
atos por ele praticados, não comprovou se tratarem de atos ilícitos.
[...]
49. Assim, traduz-se que a responsabilização não pode ser atribuída de forma
genérica, com base apenas na existência de relação contábil havida com o
Recorrente por parte do sujeito passivo. Ou seja, necessariamente deve-se atribuir
a conduta do agente ao conteúdo fático-probatório dos autos para que se possa
estabelecer a relação de sujeição passiva do agente.
[...]
54. Sendo assim, a Autoridade Fiscal não encontra sustentáculo probatório para
enquadrar o Recorrente na hipótese de responsabilidade pessoal pela dívida
tributária. Repito, ainda que a Autoridade Fiscal mantenha o entendimento de que
o Sr. Vander é o contador responsável pelas empresas destacadas no TVF, carece
da individualização das condutas praticadas e a comprovação, através das provas
apresentadas juntadas, de que foram ilícitas.
55. Por fim, mas não menos importante, o último dos parâmetros necessários à
caracterização da substituição da responsabilidade tributária com fulcro no artigo
135, II, do CTN, que é o “elemento volitivo na conduta do agente”, ou seja, o dolo
[...]
57. Ou seja, a presença do dolo (elemento volitivo) é requisito indispensável para
responsabilização tributária fundamentada no artigo 135, do CTN; exatamente
por ser seu elemento discriminativo em relação ao Art. 134, também do CTN.
[...]
62. Portanto, não basta considerar que o Recorrente atuava como contador das
sociedades empresárias, era imprescindível que a Il. Autoridade Fiscal
comprovasse o dolo (elemento volitivo) na conduta do agente.
63. Logo, assumindo que a Autoridade Fiscal sequer citou o elemento volitivo
quando da imputação de responsabilização ao ora Recorrente, impossível que se
tenha a premissa de que o Recorrente, ainda que tenha praticado algum ato de
ilícito, seja eivado do fator volitivo.
64. Sendo assim, diante dos argumentos supra, deverá a decisão recorrida ser
reformada.
VI. DOS PEDIDOS.
Em razão de todas as alegações de fato e de direito expostas na presente petição,
REQUER-SE o recebimento e conhecimento do presente Recurso Voluntário, contra
o Acórdão no 108-041.459, da Colenda 20a TURMA de Julgamento, da Delegacia
de Julgamento da Receita Federal do Brasil 08.
Fl. 30720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
41
Ao final, REQUER-SE o integral provimento de todos os seus pedidos, com o intuito
de reformar o Acórdão Recorrido e, consequentemente, tornar insubsistente a
Responsabilidade Tributária ao contabilista Vander Luís Racanelli referente aos
créditos tributários.
Nestes termos, PEDE DEFERIMENTO.
Vitória, 23 de fevereiro de 2024.
VANDER LUÍS RACANELLI
CPF no 816.779.367-20
Consta, ainda dos autos, no e-proc índice, Reposta à Intimação – RESPOSTA A
MANIFESTAÇÃO – Marco Aurelio Pozzatti, nos seguintes termos:
RESPOSTA A INTIMIÇÃO 730/2024
DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
REFERENTE A PROCESSO 17227-721.086/2022-70
ACÓRDÃO 108-041.459- 20a TURMA/DRJ08
INTERESSADO: MARCO AURELIO POZZATTI
CPF: 110.683.447-93
Em resposta a Intimação supracitada o Sr. MARCO AURELIO POZZATTI, portador
do CPF: 110.683.447-93, vem através desta salientar que o peça de Impugnação
do processo em questão também teriam que ser acrescentadas suas
considerações e defesa.
Porém, pode se perceber que no voto da 20a Turma da DRJ08 – ele manteve-se
silente quanto a sua atuação e responsabilização e que gerou a ele um atestado à
revelia.
Este fato veio a seu conhecimento somente quando seu Advogado apresentou o
resultado do Acórdão. E ele foi apresentado pelos advogados que montaram a
peça da Impugnação que ela teria também suas considerações e sua defesa.
O que de acordo com o documento apresentado, foi tão somente apresentado a
defesa do Sr. VANDER LUIS RASCANELLI, visando o desvincular do processo.
Cópia
Simples
-
Documento
enviado
eletronicamente
pelo
contribuinte/interessado Com isso o Sr. Marco Aurelio Pozzatti, teve seu direto
amplo de defesa prejudicado, não tendo tempo para apresentar sua defesa e
argumentação dos fatos.
Ao tomar ciência da decisão da 20a Turma da DRJ08, ele solicita um tempo hábil
para providenciar e exercer seu direito a defesa.
Em consulta ao site da Receita federal do Brasil na data 22 de fevereiro de 2024,
data em que tomou ciência que o mesmo não foi citado na peça da referida
Impugnação e do Acórdão.
Fl. 30721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
42
Em anexo apresenta-se as ciências dadas apenas pelo Sr. Vander Luiz Rascanelli e
pela empresa Comercio de Madeira Serrana Eireli de forma digital pelo E-CNPJ. E
nenhuma ciência dada pelo Sr. Marco Aurélio Pozzatti.
Marco Aurelio Pozzatti apresenta em anexo a certidão negativa de débitos junto a
Receita Federal do Brasil, documento este que indica que ele não apresenta
nenhum débito ou restrição de seu nome, acreditando que o processo ainda
estava em julgamento.
Vale destacar que a Empresa COMÉRCIO DE MADEIRA SERRANA EIRELI em que é
sócio estaria também no processo de impugnação citando e mencionando sua
defesa nos fatos. Porém pouco foi mencionado nesta peça a defesa da empresa.
Acredita-se que com peça de impugnação apresentada tão somete foi feita com
intuito de defesa de um dos citados no processo, e que o Sr. MARCOS AURÉLIO
POZZATTI, ficou desacompanhado e lhe foi restrito o direito de defesa.
Vale destacar que pela empresa era uma sociedade Eireli, são tão somente sou
responsável solidariamente pelo valor proporcional a minha participação no
Capital Social da Empresa.
Cópia
Simples
-
Documento
enviado
eletronicamente
pelo
contribuinte/interessado Neste caso o valor total do crédito tributário de R$
118.009.032,92, ultrapassa minha responsabilidade. Pois a minha participação no
capital social na Empresa é de R$ 200.000,00, conforme contrato social e
alteração em anexo.
Assim, solicito prorrogação da decisão do processo para que eu MARCO AURÉLIO
POZZATTI, que sou apenas citado como solidário, possa tomar ciência dos fatos e
providenciar argumentação e defesa.
Santa Teresa – ES, em 05 de MARÇO de 2024.

Despacho de Encaminhamento
Fl. 30722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
43

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Dos Recursos Voluntários: Admissibilidade
Preenchidos os requisitos de admissibilidade dos recursos voluntários apresentados
pela Interessada (fiscalizada) e pelo Responsável Solidário Vander Luís Racanelli, deles se toma
conhecimento.
Quanto ao recurso voluntário apresentado pelo Responsável Solidário Marco
Aurélio Pozzatti, em conjunto com a Interessada, bem como sua outra petição, suas alegações
não podem ser conhecidas, em face de que este Responsável não apresentou Impugnação.
No índice e-proc Aviso de Recebimento – AR Comum – Ciência Auto de Infração
Mardo Pozzatti, a comprovação da ciência:
Fl. 30723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
44

Da análise dos recursos voluntários admitidos
Recurso Voluntário: Comércio de Madeira Serrana Eireli
Inicialmente, a Interessada arguiu pela decadência parcial do crédito tributário,
fazendo menção ao artigo 150, §4o do CTN, contrariamente ao entendimento da decisão
recorrida, então baseado no art.173 do CTN. E desta forma, teria “...operado a decadência no que
respeita à parcela do ativo fiscal condizente ao período de 31/01/2017 a 30/11/2017,
considerando que a notificação a respeito do crédito tributário reclamado nesses autos.” (sic).
Bem, primeiramente, na decisão recorrida não consta nenhuma observação sobre
eventual decadência.
Ainda, a constituição do crédito tributário contemplou os anos calendário de 2018,
2019 e 2020, não havendo nenhuma tributação de ofício relativo ao ano de 2017, portanto
prejudicada as alegações trazidas no recurso.
Em outra alegação de nulidade do lançamento, entende a Recorrente que a
tributação deveria ser considerada pelas regras do Lucro Presumido e não pelo Lucro Real, pois a
contabilidade estava cheia de vícios e simulações, além da glosa de quase todas as suas despesas.
Outro equívoco da Recorrente.
As glosas das despesas foram originadas por força da falta de comprovação dos
serviços então prestados pelas inúmeras empresas destacadas no Termo Fiscal, apesar de várias
intimações neste sentido, como a solicitação dos comprovantes de pagamentos e sua indicação
nos extratos bancários, mas nada foi apresentado.
Fl. 30724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
45
O procedimento fiscal foi direcionado/conduzido na apuração da necessidade
destas despesas, não se estendendo a outras rubricas contábeis, de modo que não há que se
cogitar de arbitramento de lucros.
Quanto ao mérito, esquivou-se de fazer o diálogo com a decisão recorrida e o
Termo de Verificação Fiscal, limitando-se a questões, tipo, eventual conflito ente a aplicação
simultânea de Multa Isolada por falta de recolhimento de estimativas de IRPJ/CSLL e a Multa de
ofício.
Da aplicação da Multa isolada
Havia uma certa controvérsia sobre a aplicabilidade, ou não, da multa sobre as
estimativas de IRPJ e da CSLL não pagas, instaurada na redação hoje decaída do art. 44 da Lei no
9.430/96, sendo que atualmente há um novo cenário normativo.
É que o legislador fez publicar a Lei no 11.488/2007, e deu nova redação ao art. 44
da Lei no 9.430/96, como acima transcrito, reforçando a aplicação da multa isolada sobre as
estimativas não pagas, mesmo quando o contribuinte tivesse apurado prejuízo fiscal, sem
qualquer exceção.
Efetivamente, com a nova redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, ficou difícil
sustentar a tese da inaplicabilidade da multa isolada de ofício, pois o legislador, à luz da
controvérsia que já existia, impôs novamente tal ônus, sem qualquer exceção. E, observe-se, as
infrações aqui em comento vieram à luz na nova redação do art. 44 da Lei no 9.430/96, trazida
pela Lei no 11.488/2007.
Oportuno acrescentar ao presente voto, uma parcial transcrição de acórdão da
CSRF, o Acórdão da CSRF no 9101-003.832 - 1a Turma, proferido em 02 de outubro de 2018,
processo no 10935.721604/2011-67, pelo Conselheiro Rafael Vidal de Araújo, Presidente da 1a
Seção de Julgamento deste Colegiado:
A multa isolada objeto de controvérsia nos presentes autos, devida por ausência
de pagamento das estimativas mensais de IRPJ e CSLL, era prevista da seguinte
forma até o advento da MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de oficio, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido
nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 1° As multas de que trata este artigo serão exigidas:
Fl. 30725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
46
(...)
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídicas sujeita ao pagamento do imposto
de renda e da contribuição social sobre o lucro liquido, na forma do art. 2°, que
deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro liquido, no ano-calendário
correspondente;
(...)"
Com as alterações introduzidas pela Lei no 11.488/2007, passou a dispor a mesma
Lei no 9.430/1996:

"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;(Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
(...)"
Observem-se as alterações efetivas operadas pela mudança de redação: (i) a
multa isolada não é mais calculada sobre "a totalidade ou diferença de tributo ou
contribuição", passando a incidir sobre o valor do pagamento mensal que deixar
de ser recolhido na forma prevista no art. 2o da mesma lei; e (ii) o percentual
aplicável no cálculo da multa passa de 75% para 50%.
A antiga redação do art. 44 efetivamente não deixava tão clara a distinção entre
as multas de ofício e isolada. A base sobre a qual as multas incidiam era prevista
de forma conjunta, no caput do artigo ("calculadas sobre a totalidade ou diferença
de tributo ou contribuição"). O percentual aplicável para ambas as multas
também era fixado no mesmo dispositivo, o inciso I do artigo ("setenta e cinco por
cento"). Somente no inciso IV do § 1o é que existia a previsão específica da
exigência de multa isolada pelo não pagamento de IRPJ ou CSLL na forma do art.
2o da Lei no 9.430/1996 (estimativas mensais com base na receita bruta do
período).
A falta de clareza na antiga redação do art. 44 e o fato de parte das previsões das
duas multas constarem dos mesmos dispositivos (mesma base de cálculo,
inclusive) foram, em grande medida, responsáveis pela sedimentação do
Fl. 30726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
47
entendimento desta Corte no sentido da impossibilidade de cobrança simultânea
das multas isolada e de ofício. Por conta disso, editou-se a já Súmula CARF no 105:

"Súmula CARF no 105 : A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não
pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de
IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício."
Com o advento da MP no 351, de 22/01/2007, e sua posterior conversão na Lei no
11.488, de 15/06/2007, julgo terem sido extirpadas as fontes de dúbia
interpretação do art. 44 no que diz respeito à previsão das multas isolada e de
ofício. A nova redação é clara em relação às hipóteses de incidência de cada uma
das multas, suas bases de cálculo e percentuais aplicáveis.
Reitero meu posicionamento, já externado em outros julgamentos, de não
considerar razoável a ilação de que possa ter sido casual a expressa menção, pela
Súmula CARF no 105, do dispositivo que tipificou a multa isolada ali mencionada.
A Súmula foi editada pela 1a Turma da CSRF em 08/12/2014, muitos anos após as
mudanças redacionais introduzidas pela Lei no 11.488/2007. Caso a egrégia Turma
quisesse se referir indiscriminadamente a qualquer multa isolada, anterior ou
posterior à alteração da redação do art. 44, o teria feito simplesmente deixando
de mencionar o art. 44, § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996. Ao citar
expressamente o dispositivo, a Súmula deixa claro que a cobrança concomitante a
que se opõe é aquela que envolve a multa isolada fundamentada na antiga
redação do art. 44, antes das alterações promovidas pela Lei no 11.844/2007.
Neste mesmo sentido já se manifestou esta 1a Turma da CSRF, no recente
Acórdão no 9101003.597, cujo voto condutor trouxe:
"Já em primeiro plano se verifica que a multa isolada, antes incidente sobre a
totalidade ou diferença de tributo ou contribuição estimada, conforme a
prescrição original do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, passou a incidir sobre o
valor do pagamento mensal que, na forma do artigo 2o da mesma lei, deixar de
ser efetuado, caso a falta de pagamento não esteja justificada em balanços de
suspensão ou redução, estabelecidos pelo artigo 35 da Lei no 8.981/95. A
alteração legislativa decorreu do claro propósito de contornar a jurisprudência
dominante, ao trazer ao mundo jurídico que a multa isolada não mais incidirá
sobre um tributo antecipado, como o próprio caput do artigo 44 sugeria, em sua
redação original, ao estabelecer que, “nos casos de lançamento de ofício, serão
aplicadas as seguintes multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de
tributo ou contribuição”. Com a Lei no 11.488/2007, a multa isolada é aplicada
sempre que o contribuinte não efetuar o pagamento integral da estimativa que
compõe o esperado fluxo de caixa da União, embora não mais incidente sobre a
totalidade ou diferença da antecipação de tributo não recolhida, mas incidente
sobre o valor do pagamento mensal que deixar de ser efetuado, ainda que o
contribuinte apure prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa de CSLL, ao final do
Fl. 30727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
48
ano-calendário, caso lhe falte o devido suporte em balanço de suspensão ou
redução.
A nova disposição do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, com a redação dada pela Lei
no 11.488/2007, não deixa dúvida a respeito de duas multas distintas: a primeira,
no inciso I, de 75%, sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição
(multa de ofício), aplicável nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
falta de declaração e declaração inexata; a segunda, no inciso II, de 50% (multa
isolada), calculada sobre o valor do pagamento de estimativa que deixar de ser
efetuado, devida sempre que o contribuinte não efetuar o pagamento da
totalidade da estimativa apurada na forma do artigo 2o, sem o apoio de balanço
de suspensão ou redução.

A ressalva constante da redação atual do inciso II do artigo 44 da Lei no
9.430/1996, no sentido de que a multa é exigida isoladamente do tributo devido
ao final do ano-calendário, já traduz, por outro lado, que a multa do inciso I
sempre é exigida em conjunto com o tributo devido. Tanto é assim que a multa do
inciso I não é aplicada em caso de apuração, no balanço do encerramento do ano-
calendário, de prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa de CSLL, ao passo que a
multa do inciso II independe da apuração de lucro ou prejuízo fiscal, ou de base
de cálculo positiva ou negativa de CSLL. Esta última deve ser exigida se o
contribuinte deixar de efetuar o pagamento integral da estimativa sem a
cobertura de um balanço de suspensão ou redução, ainda que, ao final do ano-
calendário, seja apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa de CSLL.
Pode-se ver que os fatos geradores dessas multas são distintos: para o inciso I do
artigo 44 da Lei no 9.430/1996, falta de pagamento ou recolhimento do tributo
apurado em declaração de ajuste, falta de declaração e declaração inexata; para o
inciso II, falta de pagamento, ou pagamento insuficiente, das estimativas
apuradas, desprovida de lastro em balanço de suspensão ou redução.
Portanto, são infrações distintas, com graduações distintas e decorrentes de fatos
geradores distintos. Não há, por conseguinte, bis in idem." (destaques no original)

Diante de todo o exposto, não vislumbro óbice à cobrança cumulativa das multas
isolada (art. 44, inciso II, alínea "b", da Lei no 9.430/1996) e de ofício (art. 44, inciso I, da mesma
Lei) para infrações ocorridas a partir de janeiro de 2007, quando teve início a vigência da MP no
351/2007, posteriormente convertida na Lei no 11.844/2007.
Outras alegações
Em outro tópico de seu Recurso, a Recorrente, em mirabolante e inócuo arrazoado,
procura transferir à autoridade fiscal o ônus probatório de seus registros contábeis, notadamente
as notas fiscais, tidas como de prestação de serviços não comprovadas, conclusão assentada pela
fiscalização em vários documentos, que sequer foram objeto de debate no recurso.
Fl. 30728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
49
Ainda, invoca em seu auxílio, o art.129 da Lei no 11.196/2005, que tratou de outra
situação, a famigerada pejotização, sem qualquer semelhança com a grave situação apontada no
Termo Fiscal, o que denota ser mais uma alegação distorcida da realidade dos fatos, ou, o mais
provável, a falta de argumentos em função do excesso de provas trazidos pela fiscalização.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário da Recorrente autuada.

Recurso Voluntário: Vander Luís Racanelli
Após descrever a situação dos autos, arremata que não pode ser tratado como
responsável solidário, pois, “...todos os pontos trazidos pela autoridade fiscal .....não possuem
robusta comprovação probatória e não podem prosperar.”
Bem, vamos por parte.
Primeiramente, reclama que o fato de um contador (seu caso) ter acesso ao
domicílio tributário eletrônico de uma empresa que vai prestar serviço à Autuada, não pode servir
de “sustentáculo para imputação da responsabilidade tributária ao Recorrente.”
E, também, de forma resumida, uma vez que o recurso voluntário se encontra
reproduzido no relatório, temos que o Recorrente alega que não era responsável técnico pelas
empresas prestadoras de serviço e que não exerceu a contabilidade do Comércio de Madeira
Serrana Eireli, além de não haver provas de que “...participou das operações financeiras entre as
empresas prestadoras de serviços, ou seja, tudo teria se baseado em “irrazoáveis presunções.”
Ainda, que o TVF, “...em nenhum momento deixa claro onde, como, quando, de que
forma, e se de fato, o Recorrente realmente tenha praticado algum ato ilícito.”
Bem, quem já leu atentamente o Termo de Verificação Fiscal (TVF), tem outra visão.
Vamos aos fatos e demais circunstâncias apontadas no TVF.
Bem, tudo começa quando, de posse das relações de fornecedores apresentada
pela Contribuinte, foram expedidos vários termos de intimação solicitando as notas fiscais, recibos
e comprovantes dos pagamentos, apenas de valores superiores a R$ 1.000,00, então escriturados
na conta contábil SERVIÇOS PROFISSIONAIS – PJ, para os anos de 2018, 2019 e 2020. Além de
várias outras solicitações que não foram atendidas, o que, aliás, motivou o agravamento da multa
de ofício.
Enfim, resolveu-se, então, a autoridade fiscal a recorrer à Prefeitura Municipal de
Colatina e também no município de Vitória/ES :
2.2 - DAS INTIMAÇÕES PARA AS PREFEITURAS DILIGENCIADAS MUNICÍPIO DE
COLATINA/ES
Fl. 30729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
50
Foram encaminhados os Ofícios no 29/2021 e no 44/2021 para o município de
Colatina/ES solicitando as notas fiscais de prestação de serviço (NFe) das
empresas Servimix Serviços Eireli-Me (Servimix), CNPJ 21.502.353/0001-60,
Servicenter Assessoria Empresarial Ltda (Servicenter), CNPJ 02.297.176/0001-82,
Style Assessoria Empresarial Eireli (Style), CNPJ 37.518.769/000106, Sol Poente
Comercio e Serviços Ltda-Me (Sol Poente), CNPJ 08.794.952/0001-36, Multiplac
Comércio de Material Publicitário Eireli (Multiplac), CNPJ 35.823.792/0001-89, e
Opportune Holdings e Serviços Ltda (Opportune), CNPJ 08.344.631/0001-30,
Personalizar multimidia eireli (Personalizar), CNPJ 16.847.298/0001-00, e Vipcol
assessoria empresarial ltda (Vipcol), CNPJ 09.609.341/0001-33, e Dominnare
Assessoria Empresarial e Contábil Ltda (Dominnare), CNPJ 09.349.108/0001-69
emitidas no período compreendido entre os anos – calendário de 2018 a 2020.
Em resposta endereçada a esta Delegacia da Receita Federal em Niterói, o citado
município apresenta as notas fiscais solicitadas com as seguintes informações:
[...]
Vou fazer um resumo das informações, pois são apresentadas associadas à cópias
de várias notas fiscais, então emitidas para a Madeira Serrana (TOMADOR DE SERVIÇOS).
Nas notas fiscais da empresa prestadora de serviço Multiplac Comércio de Material
Publicitário Eireli, consta o email fiscal@dominnare.com.br e/ou telefone (27) 3721-5412,
pertencente ao escritório da Dominnare Assessoria Empresarial.
Idem nas empresas Servicenter Assessoria Empresarial Ltda., Servimix Serviços
Eireli – ME e Style Assessoria Empresarial Eireli.
Município de Vitória/ES
Nas notas fiscais da empresa prestadora de serviço Opportune Holdings e Serviços
Ltda., consta o email fiscal@dominnare.com.br e/ou telefone (27) 3721-5412, pertencente ao
escritório da Dominnare Assessoria Empresarial.
Em ato posterior, fizeram intimação fiscal ao escritório de contabilidade Dominnare
Assessoria Empresarial e Contábil:
2.3 - DA INTIMAÇÃO E DA ANÁLISE DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE
DOMINNARE ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTÁBIL LTDA
Foi encaminhado, em 01/06/2021, Termo de Intimação para o escritório de
contabilidade DOMINNARE ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTÁBIL LTDA
(Dominnare), CNPJ 09.349.108/0001-69, solicitando informações acerca de sua
relação com as empresas SERVIMIX SERVIÇOS EIRELI-ME, CNPJ 21.502.353/0001-
60, SERVICENTER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CNPJ 02.297.176/0001-82,
STYLE ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI, CNPJ 37.518.769/000106, SOL POENTE
COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME, CNPJ 08.794.952/0001-36, MULTIPLAC
COMÉRCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO EIRELI, CNPJ 35.823.792/0001-89, e
OPPORTUNE HOLDINGS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 08.344.631/0001-30.
Fl. 30730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
51
Em sua resposta, a Dominnare informa que não era a responsável técnica pela
contabilidade das empresas acima citadas, nos anos-calendário de 2018 a 2020.
Além disso, aponta Renata Andea Girandelli Força, CPF 007.732.767-50, como a
responsável pela contabilidade dessas empresas no período questionado.
Complementando sua resposta, a Dominnare informa QUE durante o período em
que as empresas estiveram sob a sua responsabilidade técnica contábil, o contrato
esteve sob a responsabilidade de um contador autônomo; QUE as empresas foram
constituídas por este contador autônomo; QUE os proprietários interessados,
compareceram na Dominnare por suas vontades próprias, solicitando a criação
das empresas; QUE os honorários eram pagos em dinheiro; QUE durante vários
meses não foram pagos os honorários, motivo pelo qual foi repassado a
responsabilidade técnica; QUE as notas fiscais eram emitidas nas próprias
empresas e QUE as declarações de imposto de renda dos sócios não eram de sua
responsabilidade.
Diante das várias informações coletadas até então, aliado à outras pesquisadas nos
sistemas informatizados da RFB, constatou-se que Vander Luís Racanelli estava cadastrado como
contador da Madeira Serrana (autuada):

Foi outorgado para Vander, pelo contribuinte fiscalizado, uma procuração
eletrônica com vigência até 06/09/2027, que foi emitida através do sistema
"Procurações", disponível no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-
CAC) da RFB.

Da análise dos documentos apresentados pelas prefeituras, pode-se constatar que,
apesar de a Dominnare negar que era a responsável técnica-contábil por algumas empresas ali
destacadas, constava informado nas notas fiscais como email da empresa prestadora de serviço o
endereço eletrônico da Dominnare.
Nas palavras e conclusões da autoridade fiscal:
Complementando a análise acerca dos serviços prestados pela Dominnare para a
empresa Madeira Serrana, apuramos que o escritório contábil, por intermédio do
seu sócio administrador Vander Luis Racanelli (Vander), CPF 816.779.367-20, foi a
Fl. 30731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
52
responsável pela transmissão da ECD, ECF e EFD Contribuição e a DCTF da
empresa sob fiscalização, nos anos-calendário de 2018, 2019 e 2020. Nestes
documentos, Vander informa como endereço eletrônicos de contato, os seguintes
e-mails: deptofiscal@Dominnare.com.br e contabilidade4@Dominnare.com.br.
Conforme apurado, após análise das declarações mencionadas, em todos os
documentos, Vander Luis Rannelli foi qualificado como responsável ou procurador
da empresa Madeira Serrana. No sistema CNIS, Vander informa como o seu
endereço eletrônico: vander@Dominnare.com.br.
Vander está registrado na GFIP da Dominnare como funcionário deste escritório
contábil entre os anos de 2018 até 2020. Além disso, em consulta ao cadastro
deste escritório no sistema RADAR, Vander é qualificado como sócio administrador
da Dominnare desde 21/01/2008. O e-mail informado por Vander em seu cadastro
no sistema CNIS é vander@Dominnare.com.br.
A seguir, elencamos algumas declarações fiscais em que Vander, sócio do
escritório contábil Dominnare, aparece como o responsável pela transmissão.
Estas declarações pertencem as empresas que emitiram notas fiscais de serviços
que originaram as despesas fictícias que foram contabilizadas pela Madeira
Serrana. Seguem as declarações:
- Foi o responsável pela transmissão da DIRF do ano calendário de 2021 da
empresa Servimix;
- Foi o responsável pela transmissão da DIRF do ano calendário de 2021, da
empresa Servicenter;
Foi o responsável pelo preenchimento das DCTFs transmitidas nos anoscalendário
de 2018, 2019 e 2020, pela empresa Sol Poente;
- É identificado como procurador e contador da empresa Sol Poente nas ECFs
referentes aos anos-calendários de 2019 e 2020;
- Foi o responsável pelo preenchimento das DCTFs transmitidas nos
anoscalendário de 2019 e 2020 da empresa Opportune;
- Foi o responsável pelo preenchimento das DCTFs transmitidas nos
anoscalendário de 2018, 2019 e 2020 da empresa Personalizar;
- Foi o responsável pelo preenchimento da DCTF transmitida no ano-calendário de
2019 pela empresa Vipcol; e
- É identificado como procurador e contador da empresa Vipcol na ECF referente
ao ano-calendário de 2019.
Diante do exposto, tais fatos NÃO corroboram aquilo que foi informado pela
Dominnare Assessoria Empresarial e Contábil Ltda em sua resposta ao termo de
intimação encaminhado. Nesta resposta, a Dominnare informa que NÃO era mais
a responsável contábil pelas empresas mencionadas neste termo, no entanto,
consoante documentos analisados, o citado escritório contábil transmitiu todas as
Fl. 30732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
53
declarações analisadas da empresa Madeira Serrana no período fiscalizado,
inclusive sendo o sócio administrador da Dominnare o responsável pela
transmissão destas declarações.
Estas evidências contradizem as informações apresentadas pela Dominnare de
que não prestava assessoria técnica contábil para a empresa Madeira Serrana e
as empresas Servimix, Servicenter, Style, Multiplac e Opportune. Conclui-se por
meio dos fatos apurados, que Vander Luis Racanelli, utilizando-se da estrutura
da Dominnare, prestava assessoria contábil a estas empresas, uma vez que foi o
responsável por transmitir as declarações contábeis/fiscais da empresa Madeira
Serrana, bem como as Nfe e declarações fiscais das empresas Servimix,
Servicenter, Style, Sol Poente, Multiplac, VH Assessoria, Valessa Eireli, Vipcol,
Active, Personalizar, Costa Assessoria e Opportune.
A Dominnare, por meio do seu sócio, Vander Luis Racannelli, participou
DIRETAMENTE na contabilização efetuada pela Madeira Serrana das despesas
NÃO COMPROVADAS decorrentes de serviços fictícios materializados pela
emissão de notas fiscais de serviços transmitidas pelas empresas Servimix,
Servicenter, Style, Sol Poente, Multiplac, VH Assessoria, Valessa Eireli, Vipcol,
Active, Personalizar, Costa Assessoria e Opportune, uma vez que Vander é
SIMULTANEAMENTE contador da empresa fiscalizada e das empresas noteiras,
como será detalhado no item 2.5 deste TVF.
E o Recorrente inicia seu recurso, destacando que somente foi contador da autuada
em 2020, quando há nos autos diversas cópias de procurações eletrônicas da autuada ao
Recorrente contemplando períodos anteriores, desde 2017.
Enfim, as evidências apontadas e suportadas por diversos documentos sequer
sofreram qualquer restrição ou comentário por parte do Recorrente.
Ainda tem mais, a fiscalização (ITEM 2.5 – DOS FORNECEDORES ANALISADOS)
solicitou a realização de diligências endereçadas à outras equipes de fiscalização de outras
cidades, para que verificasse junto aos fornecedores já mencionados, ou sejam, aquelas empresas
que supostamente teriam prestado serviços à autuada, que fizessem uma investigação acerca de
suas localizações, etc, ocasião em que o resultado apresentado simplesmente desmascara as
afirmações do recorrente em seu recurso.
De se ver as constatações do trabalho fiscal acerca dos fornecedores analisados:
SERVEMIX SERVIÇOS EIRELI – ME (CNPJ 21.502.353/0001-60)
Esta empresa teria prestado serviços para a autuada nos anos de 2018, 2019 e
2020:
Fl. 30733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
54

Esta empresa não foi localizada no endereço de seu domicílio tributário, seu sócio
Rubens Tadeu Siqueira é de escolaridade de ensino médio e, ambos declaram o mesmo endereço,
qual seja, o do escritório de contabilidade Dominnare.

Intimado, o sócio nada apresentou de documentos que comprovassem a efetiva
prestação de serviços para a empresa Madeira Serrana.
Constatou-se, também, que o Recorrente Vander Luís Racanelli estava cadastrado
como contador da SERVICEX, além de ter uma procuração eletrônica com vigência até
02/07/2024:
Fl. 30734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
55

Estamos diante, portanto, de comprovações inequívocas de que o Recorrente,
contador da fiscalizada, era contador também da SERVICEX, empresa tida como inexistente de
fato.

SERVICENTER ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. (CNPJ 02.297.176/0001-82)
Esta empresa teria prestado serviços para a autuada nos anos de 2018, 2019 e
2020:

Esta empresa, também, não foi localizada no endereço de seu domicílio tributário,
seu sócio exercia atividades de Demolidor de Edificações, sem nenhuma evidência de que tivesse
exercido atividades de consultoria. A empresa diligenciada também declarava o mesmo e-mail,
qual seja, o do escritório de contabilidade Dominnare. Intimado, o sócio nada apresentou de
documentos que comprovassem a efetiva prestação de serviços para a empresa Madeira Serrana.
Fl. 30735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
56
Constatou-se, também, que o Recorrente Vander Luis Racanelli detinha uma
procuração eletrônica com vigência até 11/02/2024:

Estamos diante, portanto, de comprovações inequívocas de que o Recorrente,
contador da fiscalizada, era contador também da SERVICENTER, empresa tida como inexistente de
fato.
STYLE ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI (CNPJ 37.518.769/0001-06)
Esta empresa teria prestado serviços para a autuada nos anos de 2018, 2019 e
2020:

Esta empresa, também, não foi localizada no endereço de seu domicílio tributário,
seu sócio, de sobrenome Racanelli, além de ser dependente na DIRPF de uma contribuinte, de
sobrenome Racanelli, exerceu atividades de caseiro, pedreiro, etc, sem nenhuma evidência de que
tivesse exercido atividades de consultoria.
Somado a todos esses fatos, identificamos que, Renata Andrea Girandelli Forca, é
cadastrada como a contadora da empresa diligenciada, consoante o sistema
RADAR. Renata é a contadora apontada pela Dominnare, em resposta a intimação
encaminhada, como aquela que prestava a assessoria técnica contábil para as
empresas para as empresas que emitiram notas fiscais de serviços contra a
Madeira Serrana. No entanto, como comprovado no curso deste procedimento
fiscal, a Dominnare, por intermédio do seu sócio administrador Vander, prestou
efetivamente assessoria técnica contábil para as empresas diligenciadas e o
contribuinte fiscalizado.

Fl. 30736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
57
Intimado, a atual sócia Renata nada apresentou de documentos que comprovassem
a efetiva prestação de serviços para a empresa Madeira Serrana.

SOL POENTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ME (CNPJ 08.794.952/0001-36)
Esta empresa teria prestado serviços para a autuada nos anos de 2018, 2019 e
2020:

Esta empresa não foi localizada no endereço de seu domicílio tributário, seus sócios
exerciam atividades incompatíveis com a atividade de consultoria e, quando intimados a
responder a relação da diligenciada com a autuada e acerca da documentação que comprovasse a
efetiva prestação de serviços para a Madeira Serran, nada apresentaram.
Constatou-se, também, que o Recorrente Vander Luis Racanelli estava cadastrado
como contador da SOL POENTE, além de ter uma procuração eletrônica com vigência até
05/11/2022:

Fl. 30737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
58

Reforça o entendimento de que Vander Luís Racanelli, sócio da Dominnare, é o
responsável técnico contábil da Sol Poente, o fato dele ter sido cadastrado o
responsável pelo preenchimento das DCTFs transmitidas nos anos-calendário de
2018, 2019 e 2020, conforme pesquisa realizada junto aos sistemas
informatizados da RFB. Além disso, as ECFs da Sol Poente, referentes aos anos-
calendários de 2019 e 2020, identificam Vander como procurador e contador da
citada empresa.
De acordo com as provas colhidas, apuramos que Vander Luis Racanelli atuou
diretamente na contabilização, pela Comércio Serrana, de despesas referentes aos
serviços fictícios gerados pela Sol Poente, uma vez que Vander atuava
SIMULTANEAMENTE como contador de fato da empresa Sol Poente e da empresa
sob fiscalização.
Estamos diante, portanto, de comprovações inequívocas de que o Recorrente,
contador da fiscalizada, era contador também da SERVICEX, empresa tida como
inexistente de fato.
MULTIPLAC
COMÉRCIO
DE
MATERIAL
PUBLICITÁRIO
EIRELI
(CNPJ
35.823.792/0001-89)
Esta empresa teria prestado serviços para a autuada nos anos de 2018, 2019 e
2020:

Esta empresa não foi localizada no endereço de seu domicílio tributário, seu sócio
exercia atividade de Técnico de Manutenção Eletrônica, incompatível com a atividade de
consultoria e, quando intimado a responder a relação da diligenciada com a autuada e acerca da
documentação que comprovasse a efetiva prestação de serviços para a Madeira Serran, nada
apresentou.
Fl. 30738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
59
Constatou-se, também, que o Recorrente Vander Luis Racanelli estava cadastrado
como contador da MULTIPLAC, além de ter uma procuração eletrônica com vigência até
05/11/2022:

Com base nas provas colhidas, apuramos que Vander Luis Racanelli atuou
diretamente na contabilização, pela Comércio Serrana, de despesas referentes aos
serviços fictícios gerados pela Multiplac, uma vez que Vander atuava
SIMULTANEAMENTE como contador de fato da empresa Multiplac e da empresa
sob fiscalização.

ACTIVE ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI (37.381.844/0001-30)
Esta empresa teria prestado serviços para a autuada nos anos de 2018, 2019 e
2020:

Fl. 30739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
60
Esta empresa não foi localizada no endereço de seu domicílio tributário, a sócia
exercia atividade de Vendedor em Comércio Atacadista, incompatível com a atividade de
consultoria e, quando intimada a responder a relação da diligenciada com a autuada e acerca da
documentação que comprovasse a efetiva prestação de serviços para a Madeira Serrana, nada
apresentou.
Constatou-se, também, que o Recorrente Vander Luis Racanelli estava cadastrado
como contador da ACTIVE:

Com base nas provas colhidas, apuramos que Vander Luis Racanelli atuou
diretamente na contabilização, pela Comércio Serrana, de despesas referentes aos
serviços fictícios gerados pela ACTIVE, uma vez que Vander atuava
SIMULTANEAMENTE como contador de fato da empresa ACTIVE e da empresa sob
fiscalização.

OPPORTUNE HOLDINGS E SERVIÇOS LTDA. (CNPJ 08.344.631/0001-30)
Esta empresa teria prestado serviços para a autuada nos anos de 2018, 2019 e
2020:

Fl. 30740
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
61
Esta empresa não foi localizada no endereço de seu domicílio tributário, a sócia era
a mesma da ACTIVE, exercia atividade de Vendedor em Comércio Atacadista, incompatível com a
atividade de consultoria e, quando intimado a responder a relação da diligenciada com a autuada
e acerca da documentação que comprovasse a efetiva prestação de serviços para a Madeira
Serrana, nada apresentou.
Constatou-se, também, que o Recorrente Vander Luis Racanelli estava cadastrado
como contador da OPPORTUNE, além de ter uma procuração eletrônica com vigência até
09/03/2025:

Com base nas provas colhidas, apuramos que Vander Luis Racanelli atuou
diretamente na contabilização, pela Comércio Serrana, de despesas referentes aos
serviços fictícios gerados pela OPPORTUNE, uma vez que Vander atuava
SIMULTANEAMENTE como contador de fato da empresa OPPORTUNE e da
empresa sob fiscalização.

VALESSA M. TOREZANI DISTRIBUIDORA EIRELI ME (CNPJ 14.280.783/0001-19)
Esta empresa teria prestado serviços para a autuada nos anos de 2018, 2019 e
2020:
Fl. 30741
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
62

Esta empresa não foi localizada no endereço de seu domicílio tributário, a sócia
exercia atividade de Operador de Caixa, incompatível com a atividade de consultoria e, quando
intimada a responder a relação da diligenciada com a autuada e acerca da documentação que
comprovasse a efetiva prestação de serviços para a Madeira Serrana, nada apresentou.
Constatou-se, também, que o Recorrente Vander Luis Racanelli estava cadastrado
como contador da VALESSA, além de ter uma procuração eletrônica com vigência até 13/03/2050:

Com base nas provas colhidas, apuramos que Vander Luis Racanelli atuou
diretamente na contabilização, pela Comércio Serrana, de despesas referentes aos
serviços fictícios gerados pela VALESSA EIRELI, uma vez que Vander atuava
Fl. 30742
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
63
SIMULTANEAMENTE como contador de fato da empresa VALESSA EIRELI e da
empresa sob fiscalização.

COSTA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI (CNPJ: 17.827.398/0001-37)
Esta empresa teria prestado serviços para a autuada nos anos de 2018, 2019 e
2020:

Esta empresa não foi localizada no endereço de seu domicílio tributário, o sócio
exerceu várias atividades (ex: mecânico de manutenção e instalação de aparelhos de climatização,
etc), incompatíveis com a atividade de consultoria e, quando intimado a responder a relação da
diligenciada com a autuada e acerca da documentação que comprovasse a efetiva prestação de
serviços para a Madeira Serrana, nada apresentou.
Constatou-se, também, que o Recorrente Vander Luis Racanelli estava cadastrado
como contador da COSTA ASSESSORIA.

Fl. 30743
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
64
Com base nas provas colhidas, apuramos que Vander Luis Racanelli atuou
diretamente na contabilização, pela Comércio Serrana, de despesas referentes aos
serviços fictícios gerados pela COSTA ASSESSORIA, uma vez que Vander atuava
SIMULTANEAMENTE como contador de fato da empresa COSTA ASSESSORIA e da
empresa sob fiscalização.

PERSONALIZAR MULTIMIDIA EIRELI (CNPJ: 16.847.298/0001-00)
Esta empresa teria prestado serviços para a autuada nos anos de 2018, 2019 e
2020:

Esta empresa, também, não foi localizada no endereço de seu domicílio tributário,
seu sócio (mesmo de SERVICENTER) exercia atividades de Demolidor de Edificações, sem nenhuma
evidência de que tivesse exercido atividades de consultoria. Intimado, o sócio nada apresentou de
documentos que comprovassem a efetiva prestação de serviços para a empresa Madeira Serrana.
Somado a todos esses fatos, identificamos que, Renata Andrea Girandelli Forca, é
cadastrada como a contadora da empresa diligenciada, consoante o sistema
RADAR. Renata é a contadora apontada pela Dominnare, em resposta a intimação
encaminhada, como aquela que prestava a assessoria técnica contábil para as
empresas para as empresas que emitiram notas fiscais de serviços contra a
Madeira Serrana. No entanto, como comprovado no curso deste procedimento
fiscal, a Dominnare, por intermédio do seu sócio administrador Vander, era o
responsável contábil das empresas que emitiram notas fiscais de serviços contra a
Madeira Serrana.
[...]
Apesar de Renata ser apontada como contadora da empresa analisada, apuramos
que Vander Luís Racanelli, sócio da Dominnare, foi o responsável pelo
preenchimento das DCTFs transmitidas nos anos-calendário de 2018, 2019 e 2020;
conforme pesquisa realizada junto aos sistemas informatizados da RFB.
Fl. 30744
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
65
Constatou-se, também, que o Recorrente Vander Luis Racanelli detinha uma
procuração eletrônica com vigência até 28/05/2022:

Tais evidências reforçam o entendimento de que Vander era o real responsável
técnico contábil da empresa Personalizar durante o período fiscalizado.
Com base nas provas colhidas, apuramos que Vander Luis Racanelli atuou
diretamente na contabilização, pela Comércio Serrana, de despesas referentes aos
serviços fictícios gerados pela PERSONALIZAR, uma vez que Vander atuava
SIMULTANEAMENTE como contador de fato da empresa PERSONALIZAR e da
empresa sob fiscalização.

V.H. ASSESSORIA EMPRESARIAL E SERVIÇOS EIRELI (CNPJ: 13.631.294/0001-00)
Esta empresa teria prestado serviços para a autuada nos anos de 2019 e 2020:

Analisando o cadastro da diligenciada, apuramos que o seu CNPJ encontrava-se
BAIXADO por extinção para encerramento por liquidação voluntária desde
08/12/2016, ou seja, aproximadamente 1 (um) ano antes do período que a
Madeira Serrana está sendo fiscalizada (anos-calendário de 2018, 2019 e 2020).
Por se encontrar com o seu CNPJ baixado desde o ano de 2016, a diligenciada não
poderia ter emitido notas fiscais para a empresa sob fiscalização, conforme inciso
IV do art. 22 c/c art. 48 da IN RFB no 1863 de 27 de dezembro de 2018. Tal
evidência corrobora o entendimento desta fiscalização de que a Madeira Serrana
contabilizou despesas de serviços que não foram efetivamente contratados.
Fl. 30745
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
66

Somado a todos os fatos, identificamos que o sócio da Dominnare, Vander Luis
Racanelli é cadastrado como o contador da empresa diligenciada, consoante o
sistema RADAR. Inclusive foi outorgado para Vander, pelo contribuinte
diligenciado, uma procuração eletrônica com vigência até 16/03/2021, que foi
emitida através do sistema "Procurações", disponível no Centro Virtual de
Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) da RFB.

Com base nas provas colhidas, apuramos que Vander Luis Racanelli atuou
diretamente na contabilização, pela Comércio Serrana, de despesas referentes aos
serviços fictícios gerados pela VH ASSESSORIA, uma vez que Vander atuava
SIMULTANEAMENTE como contador de fato da empresa PERSONALIZAR e da
empresa sob fiscalização. Por atuar como contador das duas empresas, Vander
possuía TOTAL conhecimento de que a Madeira Serrana NÃO poderia contabilizar
despesas geradas pela VH Assessoria, pois os documentos emitidos por esta, com
o seu CNPJ já baixado, eram considerados INIDÔNEOS, conforme preceitua o
art.48 da IN RFB no 1.863, de 27 de setembro de 2018. Perceba-se, neste caso, que
o objetivo era de fato fraudar a apropriação de despesas pela fiscalizada nos anos
de 2019 e 2020, uma vez que foi utilizada uma empresa com seu cadastro baixado
por liquidação voluntária no cadastro junto à Receita Federal do Brasil desde
2016.
Fl. 30746
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
67

VIPCOL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. (CNPJ: 09.609.341/0001-33)
Esta empresa teria prestado serviços para a autuada no ano de 2018.

Esta empresa não foi localizada no endereço de seu domicílio tributário, seus sócios
exerciam atividades incompatíveis com a atividade de consultoria e, quando intimados a
responder a relação da diligenciada com a autuada e acerca da documentação que comprovasse a
efetiva prestação de serviços para a Madeira Serrana, nada apresentaram.
Apesar de Renata ser apontada como contadora da empresa analisada, apuramos
que Vander Luís Racanelli, sócio da Dominnare, foi o responsável pelo
preenchimento da DCTF transmitida no ano-calendário de 2019, conforme
pesquisa realizada junto aos sistemas informatizados da RFB. Além disso, a ECF da
Vipcol, referente ao anocalendário de 2019, identifica Vander como procurador e
contador da citada empresa.
Reforçando a informação acima, de que Vander é o contador da empresa Vipcol,
apuramos que o responsável pela transmissão da DIRF do ano calendário de 2019,
foi Vander Luis Racanelli, haja vista constar nos sistemas informatizados da RFB
que o certificado digital que assina a declaração pertence a ele (CPF 816.779.367-
20).
Constatou-se, também, que foi outorgado para o Recorrente Vander Luis Racanelli
uma procuração eletrônica com vigência até 28/05/2022:

Fl. 30747
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
68
Tais evidências reforçam o entendimento de que Vander era o real responsável
técnico contábil da empresa Vipcol durante o período fiscalizado.
Com base nas provas colhidas, apuramos que Vander Luis Racanelli atuou
diretamente na contabilização, pela Comércio Serrana, de despesas referentes aos
serviços fictícios gerados pela Vipcol, uma vez que Vander atuava
SIMULTANEAMENTE como contador de fato da empresa Vipcol e da empresa sob
fiscalização.
[...]
Em outro tópico de seu recurso voluntário, o item V. Da Impossibilidade de
Responsabilização do Contador (Recorrente) Pelos Créditos Tributários Supostamente
Contraídos pelo Comércio de Madeira Serrana Eireli, o Recorrente entende que “...o contador
não é responsável pelos créditos tributários da empresa só pelo fato de que era o profissional
incumbido de dar cumprimento às obrigações tributárias.”
Neste sentido elenca várias decisões do CARF, todas com a mesma ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. O contador
não é responsável pelos créditos tributários da empresa só pelo fato de que era o
profissional incumbido de dar cumprimento às obrigações tributárias.
Ainda, em sua essência, destaca no recurso:
54. Sendo assim, a Autoridade Fiscal não encontra sustentáculo probatório para
enquadrar o Recorrente na hipótese de responsabilidade pessoal pela dívida
tributária. Repito, ainda que a Autoridade Fiscal mantenha o entendimento de que
o Sr. Vander é o contador responsável pelas empresas destacadas no TVF, carece
da individualização das condutas praticadas e a comprovação, através das provas
apresentadas juntadas, de que foram ilícitas.
55. Por fim, mas não menos importante, o último dos parâmetros necessários à
caracterização da substituição da responsabilidade tributária com fulcro no artigo
135, II, do CTN, que é o “elemento volitivo na conduta do agente”, ou seja, o dolo.
[...]
62. Portanto, não basta considerar que o Recorrente atuava como contador das
sociedades empresárias, era imprescindível que a Il. Autoridade Fiscal
comprovasse o dolo (elemento volitivo) na conduta do agente.
63. Logo, assumindo que a Autoridade Fiscal sequer citou o elemento volitivo
quando da imputação de responsabilização ao ora Recorrente, impossível que se
tenha a premissa de que o Recorrente, ainda que tenha praticado algum ato de
ilícito, seja eivado do fator volitivo.
Fl. 30748
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
69
Evidente que o contador (profissional de contabilidade), em condições normais, a
ele não lhe deve ser atribuído a responsabilidade solidária tributária prevista no CTN, aliás, a
própria ementa trazida no recurso, em decisão do CARF, já sugere a exceção:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS. O contador
não é responsável pelos créditos tributários da empresa só pelo fato de que era o
profissional incumbido de dar cumprimento às obrigações tributárias.
Ora, isto só demonstra que este profissional pode vir, sim, a ser responsável
solidário, portanto, equivoca-se (ou se faz de ingênuo) o Recorrente ao deduzir que, para tal
profissional, jamais lhe poderia ser atribuído tal sujeição passiva.
E elementos para a responsabilização solidária do Recorrente Contador não
faltaram no presente processo, conforme minuciosamente detalhados no Termo de Verificação
Fiscal, ora reproduzido neste voto as evidências e cópias de documentos que comprovaram que o
Recorrente não era apenas um contador da autuada e de outras, mas o verdadeiro criador de
despesas fictícias contabilizadas na autuada, provenientes de várias empresas (das quais, de fato
ou de direito, era também o contador!) não localizadas nos endereços, ou seja, todas inexistentes
de fato, sendo que uma já nem existia mais à época dos fatos geradores e outra já estava com seu
CNPJ baixado....
A atitude/conduta dolosa reina neste processo, por demais comprovada.
Conforme bem assinalado no auto de infração:
Conforme o CTN, em seu artigo 135, inciso II, os mandatários, prepostos e
empregados também respondem pelos créditos tributários exigidos por conta de
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos. Nestas situações, a norma legal também os qualificou como
responsáveis solidários pelos créditos tributários que forem exigidos da pessoa
jurídica.
Conforme bem ratificado na decisão recorrida:
5.3 RESPONSABILIDADE
Consoante o desenvolvido, acumulam-se indícios de que o responsável VANDER,
por meio da estrutura da empresa DOMINNARE, protagonizou a fraude fiscal
operada pela criação de despesas fictícias, em que, de forma ou outra, restou
como referência nos documentos considerados inidôneos.
Ainda que se desconsiderasse todo o anteriormente desenvolvido, em hipótese
puramente retórica, o responsável deixa inequívoco o dolo em registrar ato
impossível, no caso, o serviço prestado de uma empresa baixada voluntariamente.
E não se direciona de forma alguma a lapso na verificação de situação cadastral
de terceiros, por vez que o responsável seria preposto da empresa baixada, com
Fl. 30749
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.317 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.721086/2022-70
70
total acesso à situação da empresa, e sendo o responsável por suas obrigações
contábeis e fiscais.
Culmina-se, portanto, em situação em que as narrativas não se firmam em
qualquer fundamento probatório, seja na existência de fato das operações
comerciais entre as empresas, seja a imputação de terceiros pela contabilidade
das empresas noteiras, e, por fim, em simulação de prestação de serviços de
empresa baixada voluntariamente.
Não há, portanto, suporte para se excluir o responsável VANDER do polo passivo
da autuação.
Foram estas as situações apontadas nos recursos voluntários da autuada e do
Recorrente.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário da Contribuinte e do Responsável
Solidário, o Sr. Vander Luís Racanelli e não conhecer do recurso voluntário apresentado por
Marco Aurélio Pozzatti.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 30750
DF CARF MF
Original